Tribunal: CARF
Processo: 10865.722742/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015,2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL (FASE PRÉ-PROCESSUAL). NATUREZA INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do Fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo contraditório e ampla defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré-processual.
Não obstante, existindo intimação fiscal prévia, com prazo razoável dado para correção das informações inexatas, incompletas ou omitidas no campo histórico dos fatos contábeis registrados na Escrituração Contábil Digital (ECD) e apresentada ECD (substitutiva) o contribuinte deixa de corrigir, deixa de sanar esses vícios apontados pelo Fisco, implicando lavratura de auto de infração por infração formal, com mais razão não tem plausibilidade fático-jurídica a alegação de cerceamento do direito de defesa na fase pré-processual, de natureza inquisitorial.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os fatos imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara, com precisão, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de cálculo e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal e o exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado o alegado prejuízo à defesa.
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no 70.235/72, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade.
LAUDO TÉCNICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO.
Efetuada a entrega de Escrituração Contábil Digital (ECD) - obrigação acessória - com informações inexatas, incompletas ou omitidas, no campo histórico dos fatos contábeis registrados no livro Diário Geral (digital) e intimado o contribuinte a corrigir os citados vícios apontados pelo Fisco em procedimento fiscal prévio à lavratura de auto de infração e restando não corrigidos os vícios pela apresentação de ECD (substitutiva), configurada restou a infração formal, administrativa, subsumida no art. 57, III -"a" - da MP 2.158-35/2001 com redação dada pelo art. 57 da Lei no 12.873, de 2013.
A prova documental será apresentada na impugnação na instância a quo e complementada, se for o caso, na instância recursal ordinária dentro do prazo para apresentação do recurso voluntário, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual posterior, a menos que o sujeito passivo demonstre a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (Decreto no 70.235/72, art. 16, §4o, redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III-"a", DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001 COM REDAÇÃO DO ART. 57 DA LEI No 12.873/2013. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD APRESENTADA COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO FORMAL CONFIGURADA.
A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica.
A individuação da escrituração compreende, como elemento integrante, a consignação expressa, no lançamento, das características principais dos documentos ou papéis que derem origem à própria escrituração.
A forma de escrituração G (Diário Geral) na Escrituração Contábil Digital - ECD, opção expressa manifestada pelo contribuinte, é a escrituração completa, aglutinada em um único livro digital, não possui livros auxiliares.
A obrigatoriedade de se observar a individualização e a clareza de cada registro contábil, ou seja, cada lançamento no Diário deve estar fundado em um documento probante desse lançamento, seja esse documento uma nota fiscal, um contrato, um recibo ou outro documento hábil que comprove o fato contábil.
A inexatidão da escrita contábil - infração de natureza formal - fica evidenciada pela ausência de consignação expressa, no campo histórico, dos documentos probantes (nota fiscal, contrato, recibo, conhecimento de frete ou outro documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá-los como preconiza a lei contábil.
Ao contribuinte que fez opção pela forma de escrituração G (livro Diário Geral) - escrituração completa - em um único livro, a qual não pode conviver com nenhuma outra escrituração principal no período, ou seja, as escriturações principais (G, R ou B) não podem coexistir no mesmo período (a escrituração G não possui livros auxiliares), é inadmissível a apresentação de ECD com o registro de fatos contábeis com informações incompletas, inexatas ou com omissão, no campo histórico, pela falta de menção, indicação, dos documentos fiscais das respectivas operações (nota fiscal, contrato, recibo, ou outro documento hábil), pois causa dificuldade, sobremaneira, à auditoria fiscal quanto ao cruzamento de dados com a Escrituração Contábil Fiscal - ECF e quanto ao cruzamento de informações em relação a clientes e fornecedores (circularização eletrônica de dados dos clientes e fornecedores). Isso frustra, solapa, invalida o escopo, o objetivo, a razão da criação da ECD.
Cabível a aplicação da multa de ofício regulamentar, por entrega de ECD - obrigação acessória - com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III -"a" do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 com redação do art. 57 da Lei 12.873, de 2013, quando o contribuinte, devidamente intimado para sanar, no prazo estipulado na intimação expedida, deixa de corrigir os vícios apontados pela fiscalização na Escrituração Contábil Digital - ECD.
BASE DE CÁLCULO. MULTA REGULAMENTAR ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO 2015 E 2016.
Apurada e demonstrada sobejamente, nos autos do processo, a base de cálculo da multa regulamentar isolada aplicada, quanto aos anos-calendário objeto da exigência fiscal, não cabe fazer ajuste, não há reparo a fazer no lançamento fiscal.e na decisão recorrida.
PENALIDADE. DESPROPORCIONAL. EXIGÊNCIA MANTIDA. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1.619

1
1.618
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.722742/2018­19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.280 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Matéria
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ­ ECD
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2015,2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL
(FASE PRÉ­PROCESSUAL). NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do
Fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo contraditório e ampla
defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré­
processual.
Não obstante, existindo intimação fiscal prévia, com prazo razoável dado
para correção das informações inexatas, incompletas ou omitidas no campo
histórico dos fatos contábeis registrados na Escrituração Contábil Digital
(ECD) e apresentada ECD (substitutiva) o contribuinte deixa de corrigir,
deixa de sanar esses vícios apontados pelo Fisco, implicando lavratura de
auto de infração por infração formal, com mais razão não tem plausibilidade
fático­jurídica a alegação de cerceamento do direito de defesa na fase pré­
processual, de natureza inquisitorial.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância
com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os
fatos imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara,
com precisão, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de
cálculo e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação
fiscal e o exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade
fático­jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado o
alegado prejuízo à defesa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722742/2018-19
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.620

2
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no
70.235/72, rejeita­se a preliminar suscitada de nulidade.
LAUDO
TÉCNICO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL. DOCUMENTO NÃO
CONHECIDO.
Efetuada a entrega de Escrituração Contábil Digital (ECD) ­ obrigação
acessória ­ com informações inexatas, incompletas ou omitidas, no campo
histórico dos fatos contábeis registrados no livro Diário Geral (digital) e
intimado o contribuinte a corrigir os citados vícios apontados pelo Fisco em
procedimento fiscal prévio à lavratura de auto de infração e restando não
corrigidos os vícios pela apresentação de ECD (substitutiva), configurada
restou a infração formal, administrativa, subsumida no art. 57, III ­"a" ­ da
MP 2.158­35/2001 com redação dada pelo art. 57 da Lei no 12.873, de 2013.
A prova documental será apresentada na impugnação na instância a quo e
complementada, se for o caso, na instância recursal ordinária dentro do prazo
para apresentação do recurso voluntário, precluindo o direito de fazê­lo em
outro momento processual posterior, a menos que o sujeito passivo
demonstre a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira­se a fato ou direito superveniente ou destine­se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (Decreto no 70.235/72, art.
16, §4o, redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III­"a", DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158­35/2001 COM REDAÇÃO DO ART.
57
DA
LEI
No
12.873/2013.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ­ ECD APRESENTADA
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
E
FALTA
DE
CORREÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO FORMAL CONFIGURADA.
A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em
forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica.
A individuação da escrituração compreende, como elemento integrante, a
consignação expressa, no lançamento, das características principais dos
documentos ou papéis que derem origem à própria escrituração.
A forma de escrituração G (Diário Geral) na Escrituração Contábil Digital ­
ECD, opção expressa manifestada pelo contribuinte, é a escrituração
completa, aglutinada em um único “livro digital”, não possui livros
auxiliares.
A obrigatoriedade de se observar a individualização e a clareza de cada
registro contábil, ou seja, cada lançamento no Diário deve estar fundado em
um documento probante desse lançamento, seja esse documento uma nota
fiscal, um contrato, um recibo ou outro documento hábil que comprove o fato
contábil.
A inexatidão da escrita contábil ­ infração de natureza formal ­ fica
evidenciada pela ausência de consignação expressa, no campo histórico, dos
documentos probantes (nota fiscal, contrato, recibo, conhecimento de frete ou
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.621

3
outro documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá­los como
preconiza a lei contábil.
Ao contribuinte que fez opção pela forma de escrituração G (livro Diário
Geral) ­ escrituração completa ­ em um único “livro”, a qual não pode
conviver com nenhuma outra escrituração principal no período, ou seja, as
escriturações principais (G, R ou B) não podem coexistir no mesmo período
(a escrituração G não possui livros auxiliares), é inadmissível a apresentação
de ECD com o registro de fatos contábeis com informações incompletas,
inexatas ou com omissão, no campo histórico, pela falta de menção,
indicação, dos documentos fiscais das respectivas operações (nota fiscal,
contrato, recibo, ou outro documento hábil), pois causa dificuldade,
sobremaneira, à auditoria fiscal quanto ao cruzamento de dados com a
Escrituração Contábil Fiscal ­ ECF e quanto ao cruzamento de informações
em relação a clientes e fornecedores (circularização eletrônica de dados dos
clientes e fornecedores). Isso frustra, solapa, invalida o escopo, o objetivo, a
razão da criação da ECD.
Cabível a aplicação da multa de ofício regulamentar, por entrega de ECD ­
obrigação acessória ­ com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
prevista no inciso III ­"a" do artigo 57 da MP no 2.158­35/2001 com redação
do art. 57 da Lei 12.873, de 2013, quando o contribuinte, devidamente
intimado para sanar, no prazo estipulado na intimação expedida, deixa de
corrigir os vícios apontados pela fiscalização na Escrituração Contábil Digital
­ ECD.
BASE DE CÁLCULO. MULTA REGULAMENTAR ISOLADA. ANOS­
CALENDÁRIO 2015 E 2016.
Apurada e demonstrada sobejamente, nos autos do processo, a base de
cálculo da multa regulamentar isolada aplicada, quanto aos anos­calendário
objeto da exigência fiscal, não cabe fazer ajuste, não há reparo a fazer no
lançamento fiscal.e na decisão recorrida.
PENALIDADE. DESPROPORCIONAL. EXIGÊNCIA MANTIDA.
MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, preliminarmente, por unanimidade de
votos, não conhecer do laudo técnico apresentado às vésperas do julgamento. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Por unanimidade de votos, afastar a
arguição de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.622

4

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.623

5

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 612/637) em face do Acórdão da 7a
Turma da DRJ/Salvador (e­fls. 587/602) que julgou Impugnação improcedente ao manter o
lançamento fiscal.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 10/10/2018, a fiscalização da DRF/Limeira, unidade da RFB,
lavrou Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória (e­fls. 02/09), ao imputar
a seguinte infração, in verbis:

(...)
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO:
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
(ECD)
COM
INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Digital
(ECD), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, ensejando a
aplicação de multa, conforme relatório fiscal em anexo.

Fato Gerador
Multa (R$)
31/05/2016
6.495.534,20
31/05/2017
18.766.292,78

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos
Entre 31/05/2016 e 31/05/2017:
Art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158­
35/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13.
(...)

Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.624

6
­ que, ainda, integra o auto de infração o Relatório Fiscal (e­fls. 10/39), no
qual consta a descrição, narrativa dos fatos e que, no essencial, transcrevo, in verbis:

(...)
Resumo da autuação
1. A Ceva Freight Management do Brasil Ltda – CNPJ
03.229.138/0001­55 (CEVA) cumpriu obrigação acessória em
desacordo com as normas contábeis ao apresentar a
Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa aos anos­
calendário 2015 e 2016, cujos lançamentos das contas analíticas
de receitas operacionais apresentaram­se sem a devida
identificação (...).
2. Em decorrência da verificação de omissões na escrituração
contábil, a CEVA foi intimada a apresentar novas ECD
corrigindo as falhas apontadas pela fiscalização e aplicada a
multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
prevista na MP 2.158­35/2001, art. 57, III, “a”.
O lançamento de ofício resultou em multa no total de R$
25.261.192,98.
(...)
Da identificação do contribuinte
4. Conforme do cadastro CNPJ, a CEVA é uma sociedade
empresária limitada, foi constituída em 21/06/1999 e tem como
principal atividade econômica o agenciamento de cargas: (...).
5. A CEVA tem como sócios a CEVA FREIGHT HOLDINGS
B.V. localizada nos Países Baixos – Holanda e a CIRCLE
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC. localizada nos Estados
Unidos da América. Ambas sociedades pertencem ao grupo Ceva
que é controlado pela CEVA HOLDINGS LLC localizada nas
Ilhas Marshal (doc. 002 e doc. 004).
(...)
6. Nos anos­calendário 2015 e 2016 a CEVA apurou seu
resultado com base no lucro real.
Da obrigatoriedade da entrega da ECD
7. A normatização sobre o cumprimento de obrigações
acessórias, dentre elas a apresentação da escrita contábil, é
delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pela
Lei 9.779/1999, art. 16.
A partir desse dispositivo, a Receita Federal, por meio da IN
RFB no 1.420 de 19/12/2013, vigente até 31/12/2017,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa (IN) RFB no
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.625

7
1.774 de 22/12/2017, regulou a obrigatoriedade da entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD).
(...)
9. A CEVA apurou seu resultado pelo regime de tributação com
base no lucro real nos anos­calendário de 2015 e 2016, e,
portanto, estava obrigada à escrituração contábil nos termos do
Decreto­Lei no 1.598/77, art. 7o e, em decorrência, à
apresentação da ECD nos termos da já citada IN através do
sistema Sped.
(...)
Das normas contábeis na escrituração
11. O Decreto­Lei no 486, de 3 de março de 1969, dispõe sobre a
escrituração de livros mercantis e dá outras providências e
assim estabelece:
“Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda
corrente nacionais, em forma mercantil, com individuação e
clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras,
emendas e transportes para as margens. (Vide Decreto no
64.567, de 1969)
(...)
12. Referido dispositivo legal determina que a escrituração deve
ser feita em idioma nacional e com individualização e clareza.
Ainda, permite o uso de código numérico e abreviaturas desde
que constem em livros próprios.
(...)
14. O Decreto no 64.567, de 22 de maio de 1969, regulamentou,
então, dispositivos do Decreto­Lei no 486/1969:
“Art. 2o A individuação da escrituração a que se refere o artigo
2o do Decreto­Lei no 486, de 3 de março de 1969, compreende,
como elemento integrante, a consignação expressa, no
lançamento, das características principais dos documentos ou
papéis que derem origem à própria escrituração.”
15. O dispositivo deixa claro o significado da expressão
“individualização”.
A
individualização
da
escrituração
compreende a “consignação expressa, no lançamento, das
características principais dos documentos ou papéis que deram
origem à própria escrituração”.
(...)
24. Observa­se na ITG 2000, acima, em harmonia com o art. 2o
do Decreto no 64.567/1969, a obrigatoriedade de se observar a
individualização e a clareza de cada registro contábil, ou seja,
cada lançamento no Diário deve estar fundado em um
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.626

8
documento probante desse lançamento, seja esse documento
uma nota fiscal, um contrato, um recibo ou outro documento
hábil que comprove o fato contábil.
Nos termos do art. 2o do Decreto no 64.567/69, a expressão
“individualização”
significa:
“consignação
expressa,
no
lançamento, das características principais dos documentos ou
papéis que deram origem à própria escrituração”.

Dos fatos: a inobservância quanto à individualização da
escrituração das receitas operacionais
(...)

26. Mediante termo de intimação (doc. 005), lavrado em
23/10/2017 e com ciência efetivada em 31/10/2017, a
fiscalização informou à CEVA que a conta “Receitas” nas ECD
dos anos­calendário 2015 e 2016 apresentavam históricos dos
lançamentos contábeis sem a individualização necessária (não
foram discriminados os documentos fiscais ou clientes às quais
as receitas se referiam; uso abrangente de língua estrangeira;
uso de termos genéricos e codificados). Observou­se que
através do nome da conta ou do histórico não era possível se
determinar ou confirmar a natureza das transações (embora se
apresentassem como contas do grupo de receitas). A CEVA,
então, foi intimada a proceder às correções.
27. A CEVA transmitiu as ECD substitutivas do ano­calendário
2015 e 2016, respectivamente em 15/01/2018 e 19/01/2018 (doc.
007).
(...)
29. Conforme prescreve o manual retro mencionado, a forma de
escrituração G (Diário Geral) é a escrituração completa em um
único “livro”, significando a inexistência de livros ou registros
auxiliares a essa forma de escrituração.
Quando o contribuinte opta, por outro lado, pela forma de
escrituração resumida (R) os registros dos lançamentos
contábeis podem conter históricos resumidos ou codificados,
desde que utilize o diário auxiliar (A) para registrar cada
lançamento com a individualização e a clareza exigidas pela
legislação. E o campo histórico do lançamento é onde esse
detalhamento, essa individualização, é registrado.
30. Pode ser observada na Requisição de Cópia de Escrituração
Contábil Digital das ECD anos­calendário 2015 e 2016 (doc.
006) que a Escrituração Geral (G) foi a forma de escrituração
contábil adotada pela CEVA, significando que a escrituração
apresentada é completa e sem a existência de livros auxiliares.
(...)
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.627

9
36. Na primeira coluna são apresentadas as descrições usadas
pela CEVA no campo histórico. A segunda coluna apresenta a
totalização em reais dos lançamentos a crédito segundo os
valores escriturados. A terceira coluna indica o somatório das
repetições em que cada lançamento apresenta idêntico histórico.
Referidas
colunas
foram
extraídas
da
conta
Receitas
Operacionais e foram considerados unicamente os lançamentos
do Tipo “contábil normal”, sendo, portanto, excluídos os
lançamentos do Tipo “encerramento contábil”, a fim de se evitar
duplicidades da base de cálculo da multa isolada.

(...)

Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.628

10
37. A soma das incorreções para fins de utilização como base de
cálculo para quantificação da multa por descumprimento da
obrigação acessória é de R$ 216.517.806,74 na ECD do ano­
calendário 2015.
38. As inexatidões nos lançamentos contábeis relativas à conta
de receitas operacionais contidas na escrituração presente na
ECD do ano­calendário 2016 diferem um pouco do método
adotado pela CEVA no que diz respeito às descrições dos
históricos empregados em 2015.
39. Abaixo são citados exemplos dos históricos encontrados no
razão, cujos dados encontram­se na planilha “ECD 2016 Orig
Ceva_31 Rec Oper.ods” (doc. 009):
Exemplo dos históricos ­ ECD 2016
1011120008646 Ford TRANSF. ENTRE CONTAS # NOV/16
10112355 108072
1012220001833master
1012220001906master

1012220002406 Ricetec ­ demurr UNBILLED REVENUE #
NOV/16
10202956 001000213197 ACOTECN
10212177 001000213092 TYCO EL
10223218 Unknown: Not in Source System
10233917 001000025526 HUAWEI

(...)

40. Com exceção dos históricos numéricos ou alfa numéricos, os
demais históricos se repetem de forma idêntica. O histórico
"Aut.dos.profit book.", por exemplo, é repetido em 305.690
lançamentos e soma R$ 191.744.625,51 em créditos.
41. A inexatidão da escrita contábil fica evidenciada pela
ausência
de
consignação
expressa,
no
histórico,
dos
documentos probantes (nota fiscal, contrato, ou outro
documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá­
los como preconiza a lei contábil. Observa­se a utilização de
sequências numéricas às quais não se pode precisar do que se
tratam. Também são usadas expressões em idioma estrangeiro,
prática vedada pelas normas contábeis.
42. A soma das incorreções para fins de utilização como base de
cálculo para quantificação da multa por descumprimento da
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.629

11
obrigação acessória é de R$ 625.546.426,04 na ECD do ano­
calendário 2016. (doc. 009)
(...)
Da penalidade pela entrega das ECD com incorreções

45. Conforme prescreve a IN RFB no 1774, de 22 de dezembro de
2017, art. 11, aplicam­se as multas previstas na MP 2158­
35/2001, art. 57, III, “a”, qual seja, 3% (três por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável
tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
46. A base de cálculo é representada pelo valor da transação a
qual se refere a informação inexata, no caso, os lançamentos a
crédito constantes das rubricas receitas operacionais.
47. Em decorrência, a base de cálculo da infração relativa à
ECD
ano­calendário
2015
é
R$
216.517.806,74,
que
multiplicada pelo percentual de 3% resulta em multa de R$
6.495.534,20. A data de referência da multa regulamentar
consignada no auto de infração é a data limite para o
cumprimento da obrigação acessória, qual seja, 31/05/2016.
48. A base de cálculo da infração relativa à ECD ano­calendário
2016 é R$ 625.546.426,04 que multiplicada pelo percentual de
3% resulta em multa de R$ 18.766.392,78. A data de referência
da multa regulamentar consignada no auto de infração é a data
limite para o cumprimento da obrigação acessória, qual seja,
31/05/2017.
(...)

Ciente do lançamento fiscal por meio de sua caixa postal no domicílio
tributário eletrônico em 10/10/2018 (e­fl. 537), a contribuinte apresentou Impugnação em
08/11/2018 (e­fls. 540/564), cujas razões, em síntese, são as seguintes:
­ que é sociedade empresária devidamente constituída, subsidiária no Brasil
de grupo multinacional sediado na Holanda, e que tem por finalidade social o agenciamento
de cargas por meios aéreos e marítimos, nacionais e internacionais, a descarga de fretes aéreos
e marítimos, nacionais e internacionais, dentre outras atividades relacionadas à logística de
importação e exportação, reconhecida como uma das líderes mundiais neste setor;
­ que para os contribuintes que promovem a apuração e o recolhimento de
tributos pela sistemática do lucro real, como é o caso da Impugnante, a Lei Federal no
12.973/14 – ao reformar o texto do Decreto­Lei no 1.598/77 – determinou que a escrituração
contábil mantida pelos contribuintes seja transmitida à Receita Federal do Brasil por meio
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.630

12
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do artigo 7o, § 6o, do
precitado Decreto­Lei no 1.598/77;
­ que a obrigatoriedade de adoção da Escrituração Contábil Digital (ECD)
para os contribuintes sujeitos à apuração pela sistemática do Lucro Real foi veiculada
inicialmente pelo artigo 3o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013,
posteriormente, sucedida pela Instrução Normativa RFB no 1.774/2017;
­ que, em síntese, além de estar obrigada a manter a escrituração dos
lançamentos contábeis, de modo a possibilitar a correta apuração dos respectivos tributos, a
Impugnante, desde a edição da Lei no 12.073/14, tem o dever de proceder sua apresentação às
autoridades fiscais por meio do Sistema de Público de Escrituração Digital (SPED);
­ que foi exatamente desta forma com que procedeu a Impugnante com
relação às informações contábeis e fiscais relativas aos anos­calendário de 2015 e 2016,
reunindo­as e transmitindo­as ao Fisco por meio do SPED;
­ que, não obstante o atendimento da obrigação imposta à Impugnante com
relação à entrega das informações que outrora deviam constar dos livros então substituídos
pelo SPED (Livro Diário, Livro Razão, Livro Balancetes Diários, dentre outros), a Receita
Federal do Brasil entendeu que as informações prestadas estariam em desacordo com as
exigências veiculadas pelas normas contábeis aplicáveis, sendo deflagrado o Procedimento de
Fiscalização, com o intuito de provocar/promover as correções necessárias de sua
escrituração;
­ que as determinações emanadas das autoridades fiscais jamais
especificaram, de forma precisa e escorreita, quais seriam as correções que haveriam de ser
promovidas. Muito pelo contrário, as intimações foram confeccionadas de forma genérica, sem
especificar se as inconsistências a serem reformuladas voltavam­se a questões puramente
formais (padronizações do SPED, por exemplo) ou quanto ao próprio conteúdo dos
lançamentos contábeis;
­ que sem ter um direcionamento preciso quanto à conduta a ser adotada ­
mais precisamente quanto ao que deveria ser corrigido em sua escrituração contábil submetida
ao SPED ­ as correções que promoveu ficaram restritas à tradução dos lançamentos contábeis
ao vernáculo;
­ que, conforme se extrai dos trechos do Relatório Fiscal, as autoridades
fiscais entenderam que a Impugnante teria procedido à escrituração de seus lançamentos fiscais
sem que estes estivessem acompanhados do suporte documental e probatório necessário a
justificar a receita objeto do lançamento, qualificando­a na infração descrita pelo artigo 57,
inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158­35/2001;
­ que as autoridades fiscais exigem da Impugnante penalidade fixada no
violento percentual de 3% sobre a totalidade das receitas escrituradas, para os anos­calendário
de 2015 e 2016, já que teria transmitido, via SPED, informações econômico­fiscais de forma
incompleta, chegando, assim, ao elevadíssimo e completamente abusivo montante de R$
25.261.926,98;
­ que, preliminarmente, a contribuinte suscitou nulidade do lançamento
fiscal, por cerceamento do direito de defesa, por:
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.631

13
a) ausência de qualquer procedimento de fiscalização – Cerceamento do
direito de defesa:
­ que o procedimentos de fiscalização foi instaurado um dias antes da
lavratura do auto de infração, ou seja, 09/10/2018 e o auto de infração foi lavrado dia
10/10/2018;
­ que movido pelo afã exclusivo de promover a autuação aqui combatida, o
Sr. Agente Fiscal passou por cima da realização de qualquer diligência ou ato fiscalizatório e
promoveu, de imediato, a exigência de abusiva penalidade;
b) da não apresentação de elementos voltados a suportar a multa
imposta para o ano­calendário de 2016:
­ que o auto de infração aqui questionado – especialmente em seu Relatório
Fiscal – se limita a apresentar e a “destrinchar” a base da penalidade exigida apenas para ano
de 2015, não o fazendo com relação ao ano­calendário de 2016;
­ que a autoridade fiscal autuante não procedeu da mesma maneira com
relação às receitas escrituradas na ECD relativa ao ano­calendário de 2016;
­ que no corpo do Relatório Fiscal existe planilha confeccionada pelo Sr.
Agente Fiscal, única e especificamente para o ano­calendário de 2015, relacionando o
histórico dos lançamentos contábeis questionados, as oportunidades em que esse histórico foi
utilizado e o valor por ele representado. Nada consta, no entanto, quanto à exigência
relacionada ao ano­calendário de 2016, para o qual não consta qualquer detalhamento a
respeito do valor exigido, o que somente reforça por mais uma vez a nulidade que se reveste o
auto de infração aqui combatido. Em outras palavras, o auto de infração não contem os
lançamentos de 2016 tidos por imperfeitos, impossibilitando à empresa averiguar quais seriam
tais lançamentos e, assim, como foi feito o cálculo da multa aplicada;

­ quanto ao mérito, as razões para o cancelamento do lançamento fiscal:
1) ­ Da correta individualização dos lançamentos contábeis pela
recorrente e da observância da legislação contábil aplicada:
­ que a forma de escrituração adotada pela Impugnante com relação às
informações consignadas na ECD para os anos­calendário de 2015 e 2016, foi aglutinada na
totalidade de seus registros e lançamentos contábeis em um único “livro digital”, ou seja,
escrituração G (Diário Geral) não possui livros auxiliares A ou Z, e, consequentemente, não
pode conviver outros tipos de escrituração, como Diário com Escrituração Resumida
(vinculado a livro auxiliar);
­ que todos os lançamentos contábeis escriturados em suas contas contábeis
de receita possuem lastro em documentos que suportam as receitas destacadas em cada um
deles;
­ que, entretanto, as autoridades fiscais concluíram que os lançamentos
contábeis que suportavam referidas informações foram registrados de forma incompleta, sem a
individualização necessária a permitir a correta identificação de cada um dos lançamentos,
quanto aos anos­calendário 2015 e 2016;
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.632

14
­ que, diversamente do consignado pelas autoridades fiscais, os lançamentos
contábeis constantes da ECD referentes aos anos­calendário 2015 e 2016 atendem à legislação
aplicável, além de conterem a individualização necessária à identificação da receita
atrelada a cada um dos lançamentos;
­ que a Impugnante atua em todo o território nacional. Os registros contábeis
devem ser escriturados na ECD e no SPED da forma mais fidedigna possível à realidade,
possibilitando a correta identificação da receita que originou o lançamento contábil, mas,
argumenta a Impugnante, sem detalhamento que implique no próprio engessamento das
atividades do contribuinte;
­ que o Relatório Fiscal sustenta que os lançamentos contábeis escriturados
eletronicamente pela Impugnante são “genéricos, repetidos, por vezes codificados” além deles
não constar “a consignação expressa, no lançamento, das características principais dos
documentos ou papéis que deram origem à própria escrituração;
­ que, diferentemente do quanto veiculado pelas autoridades fiscais, a
descrição do lançamento registrado pela Impugnante em sua ECD é sim suficiente à percepção
da natureza da atividade que a originou;
­ que a Impugnante jamais teve sequer a oportunidade de prestar qualquer
esclarecimento ou de apresentar um único documento voltado a suportar e a demonstrar os
lançamentos contábeis questionados pelo Auto de Infração, antes do lançamento de ofício.
Obs: Que as intimações que mais se aproximaram – ainda que muito distante do real
conteúdo que deveriam acompanhá­las – foram todas expedidas em um outro procedimento, ou seja,
procedimento de diligência (TDPF­F no 08.1.12.00­2017­00042­7), com escopo diverso do procedimento de
fiscalização que resultou no Auto de Infração.
­ que, acaso lhe fosse conferida a possibilidade de prestar referidos
esclarecimentos e de fornecer referido suporte documental, muitas das dúvidas que permearam
a autoridade fiscal no momento da lavratura do Auto de Infração seriam pronta e devidamente
sanadas. Ainda, se perdurassem dúvidas quanto à qualidade da escrituração contábil da ora
Impugnante, seria muito mais construtivo e producente se a fiscalização houvesse discutido
essa questão com o contribuinte e desse prazo para corrigir eventuais falhas;
­ que o auto de infração foi lavrado no dia imediatamente seguinte à
instauração e conclusão do procedimento de fiscalização. O direito da Impugnante de prestar
esclarecimentos foi simplesmente suprimido pelas autoridades fiscais, restando­lhe
exclusivamente a via da presente Impugnação para demonstrar todas as equivocidades que
recaem sobre o trabalho fiscal;
­ que todos os lançamentos contábeis escriturados em suas contas contábeis
de receita possuem lastro em documentos que suportam as receitas destacadas em cada um
deles;
­ que a Impugnante instrui a presente defesa com planilha (Doc. 02) na qual
são elencados, por amostragem, exemplos de lançamentos contábeis promovidos ao longo dos
anos­calendário 2015 e 2016, com a respectiva indicação dos documentos fiscais que suportam
a receita consignada em cada um dos lançamentos. Além da planilha em si, são apresentadas
cada uma das respectivas Notas Fiscais em que constam as receitas veiculadas nos lançamentos
contábeis (Doc. 03). Referida planilha relaciona o lançamento fiscal com a respectiva Nota
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.633

15
Fiscal em que consta a receita nele destacada, justamente com o intuito de evidenciar que os
lançamentos em contas de receita estão amplamente suportados em documentos fiscais hábeis a
comprovar a efetiva aferição das receitas escrituradas.
2) ­ Do caráter excessivo da penalidade imposta e de sua natureza
nitidamente confiscatória:
­ que carece de qualquer proporcionalidade aplicar penalidade que ultrapassa
os R$ 25 Milhões a um contribuinte que recolheu regularmente seus tributos e procedeu à
escrituração de seus lançamentos fiscais da forma mais condizente possível à origem da receita
que os originou. Transcende­se a natureza punitiva e passa­se a ostentar efetiva feição
arrecadatória.

Por fim, em resumo, a contribuinte pediu:
­ que seja a presente Impugnação devidamente recebida e processada, e, no
mérito, integralmente provida, de modo a possibilitar o integral cancelamento da exigência
fiscal.
­ que, subsidiariamente, caso não haja convencimento pelos senhores
Julgadores do cancelamento do lançamento fiscal, requer seja convertido em diligência o
julgamento deste feito para que sejam respondidas tantas perguntas quanto bastem para que
haja tal convencimento.

Na sessão de 20/02/2019, a 7a Turma da DRJ/Salvador julgou a Impugnação
improcedente, ao manter o lançamento fiscal, conforme Acórdão (e­fls. 587/602), cuja ementa
transcrevo:

(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2016, 31/05/2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ECD. MULTAS.
Cabível a multa prevista no art. 57, inciso III, “a”, da MP no
2.158­35/01, quando, em cumprimento de obrigação acessória, o
contribuinte entrega Escrituração Contábil Digital ­ ECD com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
LEGALIDADE
ESTRITA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
O emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
pela Administração Pública, deve ser feito com observância
simultânea do princípio da legalidade estrita e, assim, não
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.634

16
autoriza o descumprimento de norma integrante da legislação
tributária, mormente por se tratar de atividade administrativa
plenamente vinculada.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é
dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa
afastar a incidência da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2016, 31/05/2017
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas
hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
O auto de infração foi lavrado com estrita observância das
normas reguladoras da atividade de lançamento e existentes no
instrumento com todas as formalidades necessárias para que o
contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere­se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Ademais, o
pedido formulado não atendeu aos requisitos formais delineados
pelo Decreto 70.235/72 e pela Portaria RFB no 10.875, de 16 de
agosto de 2007.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos
de Contribuintes, e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)

Ciente desse decisum em 26/02/2019 (e­fl. 609), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 22/03/2019 (e­fls. 611/637), suscitando, basicamente, as razões já
deduzidas na Impugnação, ou seja:
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.635

17

(...)
3 – DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
3.1 – PRELIMINARMENTE – NULIDADE do Auto de
Infração
3.1.1 – Ausência de qualquer procedimento de fiscalização
voltado a apurar minimamente o contexto subjacente ao feito.
Há um ponto extremamente curioso que recai sobre a autuação
aqui combatida e que em muito a singulariza. O procedimento
de fiscalização foi instaurado literalmente um dia antes da
lavratura do Auto de Infração.

(...)
A única conclusão que se pode extrair desta situação é que o
procedimento de fiscalização para 2015 e 2016, materializado
no TDPF­F em referência, foi instaurado com intuito exclusivo
de atender a eventuais exigências de natureza formal (“pro
forma”), o que revela cuidado em evitar alegação, por parte do
contribuinte, de nulidade em razão da não formalização do
procedimento de fiscalização em momento anterior à autuação.
Portanto, o TDPF­F foi formalizado com o único intuito de
atender aspectos formais, já que dele não se extrai qualquer
vantagem ou informação útil ao procedimento de constituição
do crédito tributário. Muito pelo contrário: a ausência de
condução de uma fiscalização eficiente, com a intimação da
Recorrente
para
fornecer
informações,
documentos
e
esclarecimentos necessários para que o Sr. Agente Fiscal
compreendesse totalmente a contabilidade da empresa resultou
na lavratura de Auto de Infração que cobra montante claramente
abusivo calcado em multa que serve para penalizar contribuintes
que se encontram em situação absolutamente distinta da
Recorrente.
De acordo com o cenário narrado na acusação, é como se a
contabilidade estivesse imprestável. Como se uma multinacional
do ramo de logística (em que informação imediata e exata é a
tônica do negócio), com inúmeros e modernos controles internos,
não fosse capaz de fornecer toda e qualquer informação
relacionada a seus lançamentos contábeis. O Auto de Infração
aqui desafiado corresponde a um verdadeiro exagero e ofende
aos mais básicos princípios não só de Direito Tributário, mas
também de Direito Administrativo.
É óbvio que a Recorrente tem todas as condições de prestar
esclarecimentos prontamente e está à disposição do Fisco para o
que bem pretenderem. Contudo, sabe­se lá por qual razão, com
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.636

18
base em acusações rasas de que os lançamentos contábeis estão
“genéricos” e, com isso, revelando postura de extrema inércia e
nenhuma vontade de averiguação básica dos livros e documentos
contábeis do contribuinte, foi aplicada a multa exorbitante que
aqui se contesta.
(...)
Não é exagero afirmar que, para o caso dos autos, houve a
lavratura de um Auto de Infração para exigência de multa pelo
montante de R$ 25 Milhões sem a prévia instauração do
indispensável procedimento de fiscalização, descumprimento de
obrigação acessória no excessivo
Paralelamente ao lançamento aqui combatido, a Recorrente teve
instaurado contra si outro procedimento de fiscalização, pelo
mesmo Sr. Agente Fiscal responsável pelo Auto de Infração aqui
combatido, que tem por escopo a análise das informações
relativas à apuração e ao recolhimento do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano­calendário de 2014,
devidamente materializado no TDPF­F no 08.1.12.00­2017­
00042­7.
No transcorrer de referido procedimento – este sim deflagrado
da maneira correta, com a ampla participação da Recorrente
nesse estágio prévio a eventual questionamento fiscal por meio
de lançamento de ofício – o Sr. Agente Fiscal expediu Termo de
Intimação à Recorrente para que esta providenciasse a
apresentação das ECD’s transmitidas pelo SPED para os anos­
calendário de 2015 e 2016, o que foi devidamente atendido pela
empresa: (...).
(...)
O único “embasamento” que a exigência fiscal aqui combatida
traz, portanto, são intimações expedidas EM UM OUTRO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO, com objeto nitidamente
diverso e que ainda não foi sequer concluído.
(...)
Sem um mínimo de precisão, a Recorrente não teve qualquer
condição de aferir se o Sr. Agente Fiscal demandava maiores
informações quanto ao histórico dos lançamentos contábeis por
ela promovidos e escriturados nas ECD’s dos anos de 2015 e
2016, como somente agora alega. Em suma, não apenas a
fiscalização descumpriu com os prazos determinados em lei,
como deveria ter assegurado ao contribuinte prazo suficiente
para corrigir quaisquer deficiências na apresentação de sua
contabilidade, e não simplesmente iniciar o procedimento num
dia (09.10.2018) e, NO DIA SEGUINTE (10.10.2018), lavrar
detalhadíssimo Auto de Infração.
Resta muito claro que o trabalho fiscal tomou prova emprestada
de outra fiscalização para fundamentar a autuação.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.637

19
Referida atitude foi interpretada como correta pela decisão de
primeira
instância
administrativa
mesmo
diante
das
circunstâncias.
Referido modus operandi é rechaçado pela jurisprudência do
CARF. A utilização de prova emprestada só se admite se, no
procedimento em que a prova emprestada é utilizada, for dada
ciência ao contribuinte e se observa o contraditório: (...).
(...)
Assim, está muito claro que o contraditório não foi observado
como a lei exige.
(...)
Logo, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido por este E.
CARF, reconhecendo­se que o lançamento fiscal aqui
impugnado é desprovido de qualquer procedimento prévio de
fiscalização a lhe assegurar um mínimo de condições a
suportarem a exigência e a própria origem e procedência dos
valores cobrados.
3.1.2 – Da não apresentação de elementos voltados a suportar a
multa imposta para o ano­calendário de 2016
(...)
Em outras palavras, a exigência da penalidade calculada com
base nos lançamentos contábeis realizados ao longo do ano­
calendário de 2015 foi acompanhada e instruída por uma
planilha relacionando os respectivos lançamentos, especialmente
no que se refere à sua origem e aos seus valores, algo que não
se repetiu para com os lançamentos contábeis relativos ao ano­
calendário de 2016.
(...)
A despeito dessa exigência impositiva quanto à inclusão pelo
lançamento fiscal de todas as informações relativas ao valor
exigido, o Auto de Infração aqui questionado – especialmente em
seu Relatório Fiscal – se limita a apresentar e a “destrinchar” a
base da penalidade exigida apenas para ano de 2015, não o
fazendo com relação ao ano­calendário de 2016.
Em outras palavras, o Auto de Infração não contém os
lançamentos de 2016 tidos por imperfeitos, impossibilitando à
empresa averiguar quais seriam tais lançamentos e, assim, como
foi feito o cálculo da multa aplicada, algo que somente reforça a
completa deficiência do lançamento fiscal, pela completa
insuficiência de informações que permitam ao contribuinte a
correta identificação dos valores exigidos e, por conseguinte, o
seu preciso questionamento.
III.3 – Da correta individualização dos lançamentos contábeis
e da observância da legislação contábil aplicada
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.638

20
Após a instauração de procedimento para fiscalizar as
informações de natureza econômica e fiscais transmitidas pela
Recorrente com relação aos anos­calendário de 2015 e 2016, as
autoridades fiscais concluíram que os lançamentos contábeis
que suportavam referidas informações foram registrados de
forma incompleta, sem a individualização necessária a permitir
a correta identificação de cada um dos lançamentos.
De acordo com a fundamentação apresentada pelo Relatório
Fiscal, os lançamentos contábeis consignando as receitas
auferidas pela Recorrente no período acima destacado (“Contas
Receitas”) foram refletidas na Escrituração Contábil Digital
(ECD – que é parte integrante do SPED) sem a indicação de
elementos voltados a permitir a individualização do lançamento
contábil em que suportada a respectiva receita auferida pela
Recorrente.
(...).
Bastava ter sido concedido à Recorrente a oportunidade de
apresentá­los ao Sr. Agente Fiscal que a lavratura do Auto de
Infração aqui combatida seria completamente desnecessária.
Mas não.
A Receita Federal poupou­se do trabalho de instaurar uma
fiscalização minimamente decente e já lançou mão de Auto de
Infração para exigência de crédito tributário que ultrapassa os
R$ 25 milhões, sem nunca ter sido oportunizado ao contribuinte
a possibilidade de demonstrar a legitimidade de seus
lançamentos
contábeis,
algo
que
foi
demonstrado
na
Impugnação e que o é novamente nessa peça recursal, ou
tampouco concedido um prazo razoável para retificar eventuais
deficiências procedimentos porventura existentes, como a
jurisprudência esclarece nos procedimentos de arbitramento.
Isto somente reforça, Srs. Conselheiros, a necessidade de
REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA FISCAL, para que os
órgãos fiscais possam apresentar e esclarecer, agora, aquilo
que não fizeram os Agentes Fiscais ao não promoverem a
necessária fiscalização dos fatos geradores subjacentes ao
lançamento fiscal aqui questionado: a demonstração de que os
lançamentos contábeis estão, de fato, amparados em
documentação (...).
(...)
III.2 – Do caráter excessivo da penalidade imposta e de sua
natureza nitidamente confiscatória
(...)
4 – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, vem a Recorrente, sempre
respeitosamente, requerer a estes nobres Conselheiros que seja o
presente
Recurso
devidamente
admitido,
conhecido
e
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.639

21
processado, para que no mérito seja­lhe dado integral
provimento, reformando o v. Acórdão recorrido e extinguindo o
crédito tributário exigido por meio deste procedimento, diante
da demonstração da (i) inexistência de procedimento de
fiscalização instaurado com o intuito de apurar mínima e
corretamente os lançamentos contábeis promovidos pela
Recorrente e que (ii) totalidade desses lançamentos estão ampla
e devidamente amparados em documentação totalmente hábil e
idônea a demonstrar a ocorrência das operações que os
ensejaram.
A Recorrente protesta pela realização de diligência, voltada à
análise da correção dos lançamentos contábeis promovidos ao
longo dos anos de 2015 e 2016, especialmente no que se refere à
existência de suporte documental a amparar cada um desses
lançamentos, (...).

É o relatório.

Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.640

22

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Conforme relatado, o Fisco exige, via auto de infração, o valor da multa
regulamentar isolada aplicada, em concreto, cominada no art. 57, inciso III, “a”, da MP no
2.158­35/01 com redação dada pelo art. 57 da Lei no 12.873, de 2013, em face de entrega pelo
sujeito passivo de Escrituração Contábil Digital ­ ECD ­ obrigação acessória ­ com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, quanto anos­calendário 2015 e 2016.

A Lei no 12.973/14 (art. 2o) – ao reformar o texto do Decreto­Lei no 1.598/77
(art. 7o, § 6o) ­ determinou a transmissão eletrônica à Receita Federal do Brasil, por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, da escrituração contábil mantida pelos
contribuintes, in verbis:

Art. 2o O Decreto­Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
passa a vigorar com as seguintes alterações:(Vigência)
“Art. 7o .......................................................................
..............................................................................................
§ 6oA escrituração prevista neste artigo deverá ser entregue em
meio digital ao Sistema Público de Escrituração Digital ­
SPED.” (NR)

Quanto aos anos­calendário 2015 e 2016, objeto do lançamento fiscal, a
recorrente, obrigada à Escrituração Contábil Digital ­ ECD (Lei no 9.779/99, art. 16; Lei no
12.973/2014, art. 2o; MP 2158­35, art. 57, III­"a" com redação dada pelo art. 57 da Lei no
12.873/2013, e IN RFB no 1.420/2013, art. 3o e IN RFB no 1.774/2017, art. 3o), optou pela
forma de escrituração G (Diário Geral) ­ escrituração completa em um único “livro”,
significando a inexistência de livros ou registros auxiliares a essa forma de escrituração ­ e
transmitiu pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.641

23
Obs: Apenas quando o contribuinte opta pela forma de escrituração resumida (R) os
registros dos lançamentos contábeis podem conter históricos resumidos ou codificados, desde que utilize o diário
auxiliar (A) para registrar cada lançamento com a individualização e a clareza exigidas pela legislação. No campo
histórico do lançamento contábil é onde esse detalhamento, essa individualização, é registrado. No caso,
inaplicável a escrituração contábil resumida, pois, como já dito, a contribuinte optou pela escrituração
completa em um único livro: Diário Geral que substituiu os livros Diário, Razão Auxiliar, Balancetes Diário,
Balanços e Fichas.

Então, tendo optado pela forma de escrituração G (Diário Geral),
conforme Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital das ECD anos­calendário 2015
e 2016 (e­fl. 23), a contribuinte apresentou a ECD ­ obrigação acessória ­ em desacordo com as
normas contábeis (contendo incorreções ou omissões), segundo a acusação fiscal.
Vale dizer, a contribuinte apresentou a Escrituração Contábil Digital (ECD)
relativa aos anos­calendário 2015 e 2016, cujos lançamentos das contas analíticas de receitas
operacionais foram registradas, de forma simplificada, sem a devida
identificação/individualização que o livro Diário Geral deve ter, pois a contribuinte fizera
opção pela forma de escrituração G (Diário Geral) ­ escrituração completa em um único
“livro”, sem registros auxiliares. Inaplicável, por conseguinte, a escrituração resumida.
Assim, a inexatidão da escrita contábil digital restou caracterizada pela
ausência de consignação expressa, no campo histórico de cada fato contábil registrado, dos
respectivos documentos probantes (nota fiscal, contrato, recibo, ou outro documento hábil) dos
lançamentos contábeis, de forma a individualizá­los como preconiza a legislação de regência
(Decreto no 64.567, de 1969, art. 2o, que regulamentou o Decreto­Lei no 486, de 1969, art. 2o).
Portanto, em decorrência da verificação de informações inexatas, incompletas
ou omitidas na escrituração contábil digital (livro Diário Geral) dos anos­calendário 2015 e
2016, a recorrente foi intimada a apresentar nova ECD (substitutiva) para respectivos anos­
calendário, no sentido de corrigir as falhas apontadas pela Fiscalização; porém, as ECD
substitutivas apresentadas persistiram com o mesmo problema (informações inexatas,
incompletas ou omitidas). Então, configurada a infração formal o Fisco aplicou a multa
regulamentar isolada, por entrega de Escrituração Contábil Digital ­ ECD ­ obrigação
acessória ­ com informações inexatas, incompletas ou omitidas, quanto anos­calendário 2015 e
2016, prevista na MP 2.158­35/2001, art. 57, III, “a”, com redação dada pelo art. 57 da Lei
no 12.873, de 2013.
O lançamento de ofício resultou em multa regulamentar isolada (pecuniária)
no total de R$ 25.261.192,98.

A decisão a quo manteve o lançamento fiscal.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente pediu a reforma da
decisão recorrida, suscitando as mesmas matérias já deduzidas na instância a quo, ou seja:
­ nulidade da lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa no
procedimento de investigação (fiscalização).
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.642

24
­ no mérito:
a) alegou pela improcedência do lançamento fiscal pela correta
individualização dos lançamentos contábeis e da observância da legislação contábil aplicada, in
verbis:
(...)
Após a instauração de procedimento para fiscalizar as
informações de natureza econômica e fiscais transmitidas pela
Recorrente com relação aos anos­calendário de 2015 e 2016, as
autoridades fiscais concluíram que os lançamentos contábeis
que suportavam referidas informações foram registrados de
forma incompleta, sem a individualização necessária a permitir
a correta identificação de cada um dos lançamentos.
De acordo com a fundamentação apresentada pelo Relatório
Fiscal, os lançamentos contábeis consignando as receitas
auferidas pela Recorrente no período acima destacado (“Contas
Receitas”) foram refletidas na Escrituração Contábil Digital
(ECD – que é parte integrante do SPED) sem a indicação de
elementos voltados a permitir a individualização do lançamento
contábil em que suportada a respectiva receita auferida pela
Recorrente.
(...).
Bastava ter sido concedido à Recorrente a oportunidade de
apresentá­los ao Sr. Agente Fiscal que a lavratura do Auto de
Infração aqui combatida seria completamente desnecessária.
Mas não.
A Receita Federal poupou­se do trabalho de instaurar uma
fiscalização minimamente decente e já lançou mão de Auto de
Infração para exigência de crédito tributário que ultrapassa os
R$ 25 milhões, sem nunca ter sido oportunizado ao contribuinte
a possibilidade de demonstrar a legitimidade de seus
lançamentos
contábeis,
algo
que
foi
demonstrado
na
Impugnação e que o é novamente nessa peça recursal, ou
tampouco concedido um prazo razoável para retificar eventuais
deficiências procedimentos porventura existentes, como a
jurisprudência esclarece nos procedimentos de arbitramento.
Isto somente reforça, Srs. Conselheiros, a necessidade de
REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA FISCAL, para que os
órgãos fiscais possam apresentar e esclarecer, agora, aquilo que
não fizeram os Agentes Fiscais ao não promoverem a necessária
fiscalização dos fatos geradores subjacentes ao lançamento
fiscal aqui questionado: a demonstração de que os lançamentos
contábeis estão, de fato, amparados em documentação (...).

b) base de cálculo ­ da não apresentação pelo Fisco de elementos voltados a
suportar a multa imposta para o ano­calendário de 2016, ou seja:
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.643

25

(...)
Em outras palavras, a exigência da penalidade calculada com
base nos lançamentos contábeis realizados ao longo do ano­
calendário de 2015 foi acompanhada e instruída por uma
planilha relacionando os respectivos lançamentos, especialmente
no que se refere à sua origem e aos seus valores, algo que não
se repetiu para com os lançamentos contábeis relativos ao ano­
calendário de 2016.
(...)

c) multa isolada ­ caráter excessivo das penalidades impostas e de sua
natureza nitidamente confiscatória.
Ainda, nas vésperas deste julgamento, ou seja, no dia anterior
(10/03/2020), a contribuinte apresentou Laudo Técnico de que todos os registros
contábeis no livro Diário Geral (Escritura Contábil Digital ­ ECD) possuem documentos
de suporte. O Lauto Técnico foi juntado aos autos com documentos de suporte (e­fls.
641/1618).

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

LAUDO
TÉCNICO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO.

No caso, a recorrente apresentou Laudo Técnico (com documentos de
suporte) no dia 10/03/2020 (e­fls. 641/1618), ou seja, no dia anterior à data do presente
julgamento de 11/03/2020.

Ora, a prova documental será apresentada na impugnação na instância a quo
e complementada, se for o caso, na instância recursal ordinária dentro do prazo para
apresentação do recurso voluntário, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento
processual posterior, a menos que o sujeito passivo demonstre a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira­se a fato ou direito superveniente ou
destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (Decreto no 70.235/72,
art. 16, §4o, redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
A contribuinte não demonstrou nenhum dos motivos elencados na legislação
processual de regência para justificar, validamente, a juntada extemporânea do Laudo Técnico
e documentos de suporte após transcorrido o prazo recursal, ou seja, juntada nas vésperas do
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.644

26
presente julgamento (preclusão da faculdade processual de produzir prova após expirado o
prazo para apresentação do recurso voluntário).
Veja.
Se o formalismo e o princípio da preclusão não podem ser levados a
extremos, também não se pode conceber que uma suposta adoção do princípio da verdade
material possa aniquilar todos os demais princípios, como os princípios da economia
processual, da razoabilidade e da proporcionalidade, e a observância das formalidades
estabelecidas na lei e que visam justamente a assegurar a transparência e segurança de todos e
não apenas da Administração Tributária.
Assim, as provas juntadas a destempo, sem qualquer justificativa, não podem
ser admitidas por essa e. Corte, pois tal proceder comprometeria a economia e celeridade
processuais, afrontaria a própria finalidade processual, eis que obstaria a própria solução do
litígio, e ainda, importaria supressão de instância, pois a autoridade julgadora de piso não pôde
apreciar as provas.
Precedente da CSRF, também, inadmite provas juntadas após o prazo
recursal na instância recursal ordinária, in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2003
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E
DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da interpretação sistêmica da
legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art.5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999,
que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do
PAF, evidencia­se que não há óbice para apresentação de
provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (Acórdão no 9101­003.926­ 1a Turma, sessão
04/12/2018, Relator André Mendes de Moura).

Configurada, assim, a intempestividade da juntada do Laudo Técnico e
documentos de suporte (preclusão da faculdade processual de juntar provas documentais aos
autos).
Ademais, se isso não bastasse, apenas para argumentar, a recorrente partiu de
premissas equivocadas na sua linha de defesa, nesta instância recursal, argumentando que
possui os documentos, os quais não indicara para individualização de cada fato contábil
registrado no livro Diário Geral digital.
Ora, se os fatos contábeis registrados na ECD (livro Diário Geral digital)
apresentam documentos de suporte (mas não foram indicados, consignados no campo histórico
do registro contábil na ECD), isso é irrelevante para solução da lide objeto dos autos, pois a
acusação fiscal, no caso, não é infração de natureza material, ou seja, omissão de receitas ou
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.645

27
falta de pagamento de tributos, mas sim infração de natureza formal, entrega de
Escrituração Contábil Digital ­ ECD (livro Diário Geral) ­ obrigação acessória ­ com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, quanto anos­calendário 2015 e 2016, e
aplicação de ofício, em concreto, da multa regulamentar isolada cominada no art. 57, inciso III,
“a”, da MP no 2.158­35/01 com redação dada pelo art. 57 da Lei no 12.873, de 2013.
Frise­se que, antes da lavratura e ciência do auto de infração, a contribuinte
fora intimada durante o procedimento de investigação fiscal a corrigir as ECD 2015 e 2016
com prazo razoável dado de 60 (sessenta) dias, pois tendo optado pela forma de escrituração
G (Diário Geral completo), conforme Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital
das ECD anos­calendário 2015 e 2016 (e­fl. 23), a contribuinte ficou obrigada à apresentação
de ECD ­ obrigação acessória ­ escrituração G (livro Diário Geral completo), porém
apresentou a ECD em desacordo com as normas contábeis (contendo incorreções ou omissões),
segundo a acusação fiscal, ou seja, a escrita contábil digital restou caracterizada pela ausência
de consignação expressa, no campo histórico, de cada fato contábil registrado, dos respectivos
documentos probantes de individualização ou identificação (não consta no campo histórico ­
do fato contábil registrado na ECD ­ a indicação de nota fiscal, contrato, ou outro
documento hábil dos lançamentos contábeis), de forma a individualizá­los como preconiza a
legislação de regência (Decreto no 64.567, de 1969, art. 2o, que regulamentou o Decreto­Lei no
486, de 1969, art. 2o).
Trata­se de infração imputada de natureza formal que se configurou pela
mera entrega das ECD ­ obrigação acessória ­ com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, quanto anos­calendário 2015 e 2016 e não corrigidas quando da intimação prévia na
fase de investigação fiscal (diligência ou fiscalização), pois apresentou ECD com os mesmos
vícios, não os corrigiu, por isso da imposição do auto de infração.
Não cabe discutir, assim, se os documentos probatórios das operações
registradas na ECD existem ou não existem, atinentes aos registros contábeis constantes das
ECD entregues ao Fisco dos anos­calendário 2015 e 2016, pois a infração imputada tem
natureza formal, administrativa, ou seja, consta, de forma indelével e insofismável, a falta de
individualização, identificação dos respectivos fatos contábeis registrados na EDC (livro Diário
Geral), no campo histórico, quanto às ECD (substitutivas) apresentadas ao Fisco antes da
lavratura do auto de infração desses anos­calendário citados.
Na verdade, se os documentos de suporte existem de fato acerca do fato
contábil registrado na ECD, como alega a recorrente nas razões do recurso, eles são
irrelevantes, como já dito, para a resolução da lide, pois a infração imputada é formal, e não
material.
A inexatidão da escrita contábil ficou evidenciada, de forma indelével, pela
ausência de consignação expressa, no campo histórico, dos documentos probantes (nota fiscal,
contrato, recibo, conhecimento de frete ou outro documento hábil) dos lançamentos, de forma a
individualizá­los como preconiza a lei contábil.
Ainda, no procedimento de investigação (diligência ou fiscalização), antes da
lavratura do auto de infração, como dito, a contribuinte foi intimada pelo Fisco a corrigir as
ECD, porém apresentou as ECD com o mesmo problema, não houve a correção das
informações no Campo Histórico do fatos contábeis.
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.646

28
A infração foi imputada com base nas ECD apresentadas ao Fisco pela
contribuinte, antes da lavratura do auto de infração.
Eventual correção da ECD, após ciência do lançamento fiscal, não tem o
condão de afastar a infração imputada, pois trata­se de infração de natureza formal e ainda
inaplicável o art. 138 do CTN.
Os fatos contábeis registrados nas ECD ­ entregues pela contribuinte ao Fisco
antes da lavratura do auto de infração ­ apresentam, sim, informações inexatas, incompletas ou
omitidas no campo histórico, ou seja, não apresentam indicação dos documentos de suporte
que deveriam mencionar, discriminar, como uma nota fiscal, contrato, recibo ou outro
documento hábil, conforme exige a legislação de regência (Decreto no 64.567, de 1969, art. 2o,
que regulamentou o Decreto­Lei no 486, de 1969, art. 2o), pois a recorrente optou pela forma
de escrituração G (Diário Geral) ­ escrituração completa em um único “livro”, significando a
inexistência de livros ou registros auxiliares a essa forma de escrituração ­ e transmitiu pelo
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, sendo inaplicável, no caso, a escrituração
contábil resumida, pois, como já dito, a contribuinte optara pela escrituração completa em um
único livro: Diário Geral que substituiu os livros Diário, Razão Auxiliar, Balancetes Diário,
Balanços e Fichas.
A propósito, apenas a título de ilustração, transcrevo alguns exemplos de
como a contribuinte preencheu o campo histórico dos fatos contábeis registrados no livro
Diário Geral (ECD), cujos excertos foram extraídos do TVF:
a) ano­calendário 2015 (exemplos de histórico na ECD):

(..)

Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.647

29
(...)

b) ano­calendário 2016:

(...)

Exemplo dos históricos ­ ECD 2016

­ 1011120008646 Ford TRANSF. ENTRE CONTAS # NOV/16
­ 10112355 108072
­ 1012220001833master
­ 1012220001906master

­ 1012220002406 Ricetec ­ demurr UNBILLED REVENUE #
NOV/16
­ 10202956 001000213197 ACOTECN
­ 10212177 001000213092 TYCO EL
­ 10223218 Unknown: Not in Source System
­ 10233917 001000025526 HUAWEI

(...)
40. Com exceção dos históricos numéricos ou alfa numéricos, os
demais históricos se repetem de forma idêntica. O histórico
"Aut.dos.profit book.", por exemplo, é repetido em 305.690
lançamentos e soma R$ 191.744.625,51 em créditos.
41. A inexatidão da escrita contábil fica evidenciada pela
ausência
de
consignação
expressa,
no
histórico,
dos
documentos probantes (nota fiscal, contrato, ou outro
documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá­
los como preconiza a lei contábil. Observa­se a utilização de
sequências numéricas às quais não se pode precisar do que se
tratam.
(...)

Assim, ao não identificar adequadamente os fatos contábeis registrados no
campo histórico nas ECD (livro Diário Geral), a recorrente inviabilizou o trabalho de
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.648

30
fiscalização a partir das ECD, solapando, inviabilizando esse instrumento criado, justamente,
para dar agilidade, eficiência e eficácia para auditoria do Fisco. Configurou­se, por
conseguinte, a infração de natureza formal pela entrega de ECD ­ obrigação acessória ­
com informações inexatas, incompletas ou omissões (não consta no campo histórico ­ do fato
contábil registrado ­ a indicação de nota fiscal, contrato, ou outro documento hábil dos
lançamentos contábeis), de forma a individualizá­los como preconiza a legislação de regência
(Decreto no 64.567, de 1969, art. 2o, que regulamentou o Decreto­Lei no 486, de 1969, art. 2o).
Todas as provas que demonstram, comprovam, suficientemente, a infração
imputada de natureza formal já foram juntadas aos autos pela Fiscalização, quando da lavratura
do auto de infração, conforme será demonstrado, cabalmente, mais adiante, em tópico
específico, quando da análise do mérito da infração imputada ­ entrega de ECD ­ obrigação
acessória ­ com informações inexatas, incompletas ou omissões.
Por tudo que foi exposto, não conheço do Laudo Técnico (com documentos
de suporte) juntados aos autos na véspera deste julgamento, pois a faculdade processual de
juntar provas aos autos está preclusa (produção de prova extemporânea).

NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL (FASE PRÉ­
PROCESSUAL).
NATUREZA
INQUISITORIAL
DO
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA

A contribuinte, nas razões de defesa nesta instância recursal, suscitou
nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa na fase pré­processual, ou
seja, por vício na fase de investigação fiscal realizada no interesse exclusivo do Fisco, de
natureza inquisitorial, aduzindo, em síntese:

­ que o procedimento de fiscalização foi instaurado no dia anterior e, no dia
seguinte, foi lavrado o auto de infração;
­ que isso caracterizou ausência de qualquer procedimento de fiscalização –
cerceamento do direito de defesa, vale dizer:
a) o procedimentos de fiscalização foi instaurado no dia anterior da lavratura
do auto de infração, ou seja, 09/10/2018 e o auto de infração foi lavrado dia 10/10/2018;
b) que movido pelo afã exclusivo de promover a autuação aqui combatida, o
Sr. Agente Fiscal passou por cima da realização de qualquer diligência ou ato fiscalizatório e
promoveu, de imediato, a exigência de abusiva da penalidade aplicada, objeto dos autos;
­ que jamais teve sequer a oportunidade de prestar qualquer esclarecimento
ou de apresentar um único documento voltado a suportar e a demonstrar os lançamentos
contábeis questionados pelo Auto de Infração, em fase anterior à ciência do lançamento fiscal;
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.649

31
­ que as intimações que mais se aproximaram – ainda que muito distante do
real conteúdo que deveriam acompanhá­las – foram todas expedidas em um outro
procedimento (procedimento de diligência) diverso do procedimento de fiscalização;
­ que, acaso lhe fosse conferida a possibilidade de prestar referidos
esclarecimentos e de fornecer referido suporte documental, muitas das dúvidas que permearam
a autoridade fiscal no momento da lavratura do auto de infração seriam pronta e devidamente
sanadas. Ainda, se perdurassem dúvidas quanto à qualidade da escrituração contábil da ora
recorrente, seria muito mais construtivo e producente se a fiscalização houvesse discutido essa
questão com o contribuinte e desse prazo para corrigir eventuais falhas;
­ que o auto de infração foi lavrado no dia imediatamente seguinte à
instauração e conclusão do procedimento de fiscalização. O direito da recorrente de prestar
esclarecimentos foi simplesmente suprimido pelas autoridades fiscais, restando­lhe
exclusivamente a via do processo para demonstrar todas as equivocidades que recaem sobre o
trabalho fiscal;
­ que todos os lançamentos contábeis escriturados em suas contas contábeis
de receita possuem lastro em documentos que suportam as receitas destacadas em cada um
deles.

Não procede a irresignação da contribuinte.

Rejeito peremptoriamente a preliminar de nulidade suscitada, por ser
descabida, divorciada da realidade fático­jurídica.
Primeiro, o auto de infração foi lavrado por agente competente e em
consonância com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, os fatos
imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara, com precisão, com
respectivo enquadramento legal e com demonstrativo de base de cálculo, o que permitiu à
recorrente pleno conhecimento da acusação fiscal e apresentação de contraditório e ampla
defesa nestes autos, tanto na instância a quo, quando nesta instância recursal.
No mais, a recorrente partiu de premissas equivocadas na sua linha de defesa.
É irrelevante ou despiciendo, no caso, a apresentação de documentos de
suporte acerca dos fatos contábeis registrados no livro Diário Geral nas ECD dos anos­
calendário 2015 e 2016 e não indicados no campo histórico desse fatos contábeis registrados na
ECD, pois ­ aqui ­ a infração imputada objeto dos autos não é de natureza material, como
exigência de tributo por falta de provas, mas sim multa por infração formal, ou seja, exigência
de multa regulamentar isolada por entrega de ECD ­ obrigação acessória ­ com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, por falta de discriminação, identificação, do fato contábil
registrado no livro Diário Geral, no campo histórico, conforme ECD desses anos­calendário,
apresentadas pela contribuinte ao Fisco antes da lavratura do auto de infração
Se os documentos de cada fato contábil registrado existem, como alega a
recorrente, então pelo qual esses documentos não foram consignados, no campo histórico, dos
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.650

32
respectivos fatos contábeis registrados na ECD? Pelo qual as ECD (substitutivas) não
consignaram esses documentos no campo histórico do fato contábil na ECD?
Pois é.
A infração formal restou configurada; é objeto do auto de infração.
Qual o escopo, razão da criação e implementação da ECD pela Receita
Federal?
Foi, justamente, no sentido do Fisco ter, de plano, a escrituração contábil
digital ­ ECD ­ com dados confiáveis, com descrição completa dos fatos contábeis nela
registrados e assim efetuar auditoria fiscal, cotejar com a Escrituração Contábil Fiscal ­ ECF e
circularização dos dados, informações dos clientes e fornecedores dos contribuintes objeto de
investigação fiscal.
A ECD é um instrumento de política de fiscalização, de otimização dos
resultados das auditorias do Fisco.
Entretanto, a partir do momento que o contribuinte não preenche as
informações ­ no campo histórico ­ não discrimina os documentos de suporte dos fatos
contábeis registrados nas ECD ­ a escrituração digital perde seu objetivo ou a razão de ser, de
sua criação ou instituição.
No caso, a recorrente solapou, frustrou, por completo, o objetivo da
instituição da ECD, ao preencher o campo histórico com informações outras, diversas das de
interesse do Fisco.
Ora, a infração ­ entrega de ECD com informações inexatas, incompletas ou
omitidas ­ tem caráter formal, configura­se pela mera ocorrência da existência de informação
omitida, inexata ou incompleta, ex vi do art. 57, III­"a", da MP 2.158­35, de 2001,
redação dada pelo art. 57 da Lei 12.873, de 2013, in verbis:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou
omissões será intimado para cumpri­las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar­se­á às
seguintes multas:
I ­ ...................................................................................
a) (...).
b) (...)
c) (...).
II ­(...).
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.651

33
III ­por cumprimento de obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do
valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais
seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta;
b) (...).
.............................................................................................
§ 3o (...).
§ 4o (...).

O escopo do procedimento de investigação fiscal, desde o início, foi
oportunizar a contribuinte a corrigir e cumprir, efetivamente, a obrigação acessória atinente à
Escrituração Contábil Digital (ECD), conforme determina a legislação de regência.
A contribuinte se obrigou, de forma expressa, a apresentar ECD (livro Diário
Geral completo).
Ou seja:
A recorrente optou pela forma de escrituração G (Diário Geral) ­
escrituração completa em um único “livro”, significando a inexistência de livros ou registros
auxiliares a essa forma de escrituração ­ e transmitiu pelo Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED ­ a Escrituração Contábil Digital (ECD); porém, o Fisco constatou que o
Diário Geral apresentado pela contribuinte foi elaborado, preenchido, descumprindo a
obrigatoriedade quanto à individualização e à clareza de cada registro contábil, ou seja, cada
lançamento contábil ­ registro de fato contábil ­ no livro Diário Geral deve estar fundado em
um documento probante, seja o documento uma nota fiscal, um contrato, um recibo ou outro
documento hábil que comprove o fato contábil, no campo histórico.
Entretanto, a recorrente cumpriu a obrigação acessória, como já dito, com
informações diversas, não de interesse do Fisco no Campo Histórico da ECD.
A contribuinte, infelizmente, no campo histórico de lançamento contábil no
livro Diário Geral inseriu informações ao seu talante, sem valor para o Fisco, em completo
prejuízo ao Fisco, inviabilizando, por completo, a Escrituração Contábil Digital.
Como primeira mostra da conduta recalcitrante da recorrente, consta das
razões do recurso, a título de exemplo, que ela entende que a discriminação no campo histórico
da ECD , em relação a cada fato contábil registrado no livro Diário Geral, com detalhamento
de dados da respectiva nota fiscal, dados do contrato, recibo, dados do conhecimento de
transporte, etc, seria engessamento das atividades da empresa, in verbis:

(...)
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.652

34
Os registros contábeis devem ser escriturados na ECD e no
SPED da forma mais fidedigna possível à realidade,
possibilitando a correta identificação da receita que originou o
lançamento, mas sem detalhamento que implique no próprio
engessamento das atividades do contribuinte.
(...)

A ECD ­ Escrituração Contábil Digital ­ tem o escopo de apresentar os dados
do fato contábil ao Fisco, e se não preenchido o campo histórico com os dados específicos de
cada operação contábil registrada, a ECD, data venia, perde sua razão de existir para o Fisco,
implicando frustração da finalidade de sua instituição. Por isso, a legislação comina penalidade
ao contribuinte desidioso ou recalcitrante.
A legislação de regência estatui que ­ no campo histórico de cada lançamento
contábil do livro Diário Geral ­ Escrituração Contábil Digital (ECD), (no caso a recorrente optou
pela forma de escrituração G ­ Diário Geral ­ escrituração completa em um único “livro”, significando a
inexistência de livros ou registros auxiliares a essa forma de escrituração ­ e transmitiu pelo Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED), o contribuinte é obrigado, conforme consta do TVF, in verbis:

(...)
Das normas contábeis na escrituração
11. O Decreto­Lei no 486, de 3 de março de 1969, dispõe sobre a
escrituração de livros mercantis e dá outras providências e
assim estabelece:
“Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda
corrente nacionais, em forma mercantil, com individuação e
clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras,
emendas e transportes para as margens. (Vide Decreto no
64.567, de 1969)
(...)
14. O Decreto no 64.567, de 22 de maio de 1969, regulamentou,
então, dispositivos do Decreto­Lei no 486/1969:
“Art. 2o A individuação da escrituração a que se refere o artigo
2o do Decreto­Lei no 486, de 3 de março de 1969, compreende,
como elemento integrante, a consignação expressa, no
lançamento, das características principais dos documentos ou
papéis que derem origem à própria escrituração.”
(...)

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.653

35
No caso, entretanto, os lançamentos contábeis foram efetuados pela
contribuinte na ECD sem individualização e clareza para cada um dos milhares de registros
contábeis, pois deixou de identificar cada um dos fatos contábeis registrados, ao omitir
documento da operação que poderia ser uma nota fiscal, um contrato, um recibo ou outro
documento hábil que comprove o fato contábil, no campo histórico.
Diversamente do alegado pela recorrente, antes da lavratura do auto de
infração, foi intimada ­ sim ­ a corrigir as incorreções e omissões da Escrituração Contábil
Digital ­ ECD quanto aos anos­calendário 2015 e 2016, objeto o lançamento fiscal destes autos.
Veja o histórico do procedimento de fiscalização contra a recorrente.
Inicialmente, foi expedido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal ­
Diligência, em 02/03/2017, para ser cumprido/executado até 28/04/2017 e, posteriormente,
houve 10 (dez) prorrogações sucessivas do procedimento de diligência, o qual foi estendido até
14/12/2018 (e­fl. 40).
No curso do procedimento de diligencia, em 23/10/2017 foi expedida a
intimação fiscal para a contribuinte corrigir as omissões na Escrituração Contábil Digital ­
ECD dos anos­calendário 2015 e 2016 (e­fls. 491/492), pois os históricos dos lançamentos
contábeis não individualizam adequadamente os fatos contábeis registrados (falta de
indicação, discriminação de documento acerca de cada fato contábil registrado no livro
Diário Geral, que poderia ser uma nota fiscal, um contrato, um recibo, um conhecimento
de transporte, ou outro documento hábil que pudesse identificar o fato contábil, no
campo histórico), quanto às receitas escrituradas e, ainda, restou apurada uso abrangente de
língua estrangeira; uso de termos genéricos e codificados, in verbis:

(...)
TERMO DE INTIMAÇÃO 4 ­ Diligência
TDPF N° 08.1.12.00­2017­00042­7
(...)
Em razão das inconsistências apontadas no termo de intimação
3, esta fiscalização verificou sumariamente a conta “Receitas”
na ECD dos anos­calendário 2015 e 2016 e constatou que os
históricos
dos
lançamentos
contábeis
também
não
individualizam adequadamente os lançamentos (não são
discriminados os documentos fiscais ou clientes às quais as
receitas se referem; uso abrangente de língua estrangeira; uso
de termos genéricos e codificados).
Observa­se que através do nome da conta ou do histórico não é
possível se determinar ou confirmar a natureza das transações
(embora apresentem­se como contas do grupo de receitas).
O uso amplo de terminologias em idioma estrangeiro, tal como
apresentadas, é prática vedada pelas normas contábeis (NBC T
2) e pela lei tributária (RIR/99, art. 269).
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.654

36
O contribuinte apresentou a ECD com a forma de escrituração
“G – Diário Geral”. Essa forma indica a inexistência de livros
auxiliares (Manual de orientação do leiaute da escrituração
contábil digital – ECD, maio 2017).
A ECD, conforme apresentada pelo contribuinte, não permite a
realização do trabalho de auditoria fiscal, haja vista não
permitir a adequada verificação dos resultados e, portanto,
estará o contribuinte sujeito ao enquadramento de ofício na
sanção prevista no Art. 530 do Decreto no 3.000/99.
Da Intimação Fiscal: fica o sujeito passivo acima identificado
intimado para, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
apresentar os documentos e esclarecimentos abaixo indicados:
1) Reapresentar a ECD do anos­calendário 2015 e 2016
atendendo as normas contábeis e fiscais estabelecidas por meio
da Lei no 6.404/76, art. 177; do Decreto­ Lei no 486/1969, art.
2o; do Decreto no 3.000/1999, arts. 251 a 267; CTG 2001 (R2),
itens 5 e 6; ITG 2000 (R1) e Manual Sped – ADE no 29/2017.
No decorrer da ação fiscal poderão ser solicitados novos
elementos.
O prazo para atendimento à presente intimação fiscal inicia­se e
vence em dias de expediente normal e conta­se a partir do
primeiro dia útil seguinte ao do seu recebimento.
Os esclarecimentos deverão ser prestados por escrito em
documento datado e assinado pelo contribuinte ou seu
representante legal.
Observar que os documentos e demonstrativos contábeis deverão
ser também assinados por profissional da área contábil
habilitado. A documentação (devidamente relacionada) deverá
ser encaminhada ao Auditor­Fiscal que assina o presente termo
em conformidade com o disposto na IN RFB 1412, de 22 de
novembro de 2013. O dossiê digital de atendimento a ser
utilizado para apresentação dos documentos solicitados é o de
número 10010.007822/0317­93.
Limeira, 23 de outubro de 2017.
(...)

A contribuinte pediu prorrogação de prazo e houve dilação de prazo deferida
pela fiscalização (e­fl. 503):

(...)

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 2 ­ Diligência
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.655

37
TDPF N° 08.1.12.00­2017­00042­7

(...)
Tendo sido solicitada, nesta data, prorrogação de prazo para
atendimento ao Termo de Intimação 4 – Diligência, que trata da
reapresentação das ECD dos anos de 2015 e 2016, pelo
contribuinte em epígrafe, e estando presentes elementos que esta
fiscalização entende razoáveis, uma vez que se trata de período
de final de ano com feriados e recessos nas empresas, fica
concedida prorrogação de prazo para atendimento, conforme
solicitado, para o dia 29/01/2018.
Limeira, 18 de dezembro de 2017.

(...)

Ainda, a título de ilustração, cabe citar as intimações fiscais expedidas em
02/02/2018 (e­fls. 507/508) e 10/07/2018 (e­fls. 405/406), onde o Fisco constatou o mesmo
problema em outro ano­calendário, ou seja, 2014, o qual não é objeto deste auto de infração
mas que é oportuno mencionar, pois revela, reforça o modus operandi, a conduta da
contribuinte de preencher o campo histórico do registro do fato contábil com dados diversas
daqueles de interesse do Fisco e do escopo da criação da ECD, in verbis:

(...)
TERMO DE INTIMAÇÃO 7 ­ Diligência
TDPF N° 08.1.12.00­2017­00042­7

(...)
Das Constatações: pelas razões já expostas anteriormente em
outros termos lavrados sobre as dificuldades em se identificar
lançamentos contábeis, e seus desdobramentos, em decorrência
da forma em que se encontra escriturada a contabilidade da
Ceva na ECD, esta fiscalização segregou, como amostra para
análise, duas das notas fiscais apresentadas eletronicamente em
intimações anteriores para aprofundamento sobre a natureza
das transações da Ceva.
1) Apresentar demonstrativo em forma de tabela ou planilha,
onde fiquem evidenciados todos os lançamentos contábeis
relativos / decorrentes das notas fiscais no 15777 (emitente:
Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP) e 30954 (emitente:
Prefeitura Municipal de Santos/SP), emitidas em 08/05/2014,
onde figura a Avon Industria Ltda como tomadora de serviços.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.656

38
Referido demonstrativo deve indicar, para cada lançamento
contábil na ECD, o respectivo no da linha, no do lançamento,
data do registro, histórico e contrapartida contábil, valor,
código e denominação da conta contábil, e outros elementos que
individualizem, de forma inequívoca, cada lançamento e todos os
seus desdobramentos contábeis;
(...)
Limeira, 2 de fevereiro de 2018.

(...)
TERMO DE INTIMAÇÃO 9 ­ Diligência
TDPF N° 08.1.12.00­2017­00042­7

(...)
Do Contexto: considerando a análise da resposta ao termo de
intimação 7, a Ceva apresentou, em relação à nota fiscal no
15777 e nota de débito 16974, uma planilha onde foram
indicadas as linhas de lançamento na ECD. Verifica­se que o
histórico apresentado na ECD é genérico, ou seja, não indica o
número do documento fiscal ao qual se refere. O histórico em
questão é o “No interno: 1/10/1”. Ao pesquisar na ECD pelas
linhas indicadas pela Ceva, verifica­se que há outros
lançamentos idênticos em valores, datas, histórico e contas
debitadas e creditadas (lançamentos que se repetem). A seguir,
foram selecionadas duas dessas linhas como base para a
presente solicitação de esclarecimentos adicionais.
Da Intimação Fiscal: fica o sujeito passivo acima identificado
intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, apresentar
os documentos e esclarecimentos abaixo indicados:
1) Apresentar cópia das notas fiscais das receitas de
“Desembaraço – 31060100” relativas aos lançamentos a crédito
nas linhas 113287, 113785, 113797, 142498, 253084, 253117 e
253144. Abaixo segue planilha para conhecimento de como os
valores constam na ECD visualizada pela fiscalização:

Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.657

39

2) Apresentar cópia das notas fiscais das receitas de “Receita
Exp. Aérea Repasse – 31060116” relativas aos lançamentos a
crédito nas linhas 253210, 253276, 253297, 253327, 253345,
253372, 253411, 253435, 253453, 271465, 406831, 406846 e
406849.253327, 253345, 253372, 253411, 253435, 253453,
271465, 406831, 406846 e 406849.
(...)
Limeira, 10 de julho de 2018.
(...)

Como visto, na planilha acima, exemplos extraídos da ECD da contribuinte,
no campo HISTÓRICO, deveria conter, informar, preencher o número da nota fiscal e dados da
respectiva operação, porém, no campo HISTÓRICO, a contribuinte informou o código
"Número interno: 1/10/1".
O modus operandi, ou seja, a conduta também verificada, praticada pela
contribuinte nos anos­calendário 2015 e 2016, e que será trata especificamente no tópico
quando da análise da base de cálculo da infração imputada.
Mas, a título de ilustração, cabe trazer à colação aqui, excertos, a partir do
TVF, das informações que a recorrente indicou no campo histórico dos fato contábeis
registrados na ECD, ou seja, dados totalmente diversos dos de interesse do Fisco, in verbis:

Ano­calendário 2015:

(...)

Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.658

40

(...)

Ano­calendário 2016:

(...)
Exemplo dos históricos ­ ECD 2016
­ 1011120008646 Ford TRANSF. ENTRE CONTAS # NOV/16
­ 10112355 108072
­ 1012220001833master
­ 1012220001906master

­ 1012220002406 Ricetec ­ demurr UNBILLED REVENUE #
NOV/16
­ 10202956 001000213197 ACOTECN
­ 10212177 001000213092 TYCO EL
­ 10223218 Unknown: Not in Source System
­ 10233917 001000025526 HUAWEI

(...)
40. Com exceção dos históricos numéricos ou alfa numéricos, os
demais históricos se repetem de forma idêntica. O histórico
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.659

41
"Aut.dos.profit book.", por exemplo, é repetido em 305.690
lançamentos e soma R$ 191.744.625,51 em créditos.
41. A inexatidão da escrita contábil fica evidenciada pela
ausência
de
consignação
expressa,
no
histórico,
dos
documentos probantes (nota fiscal, contrato, ou outro
documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá­
los como preconiza a lei contábil. Observa­se a utilização de
sequências numéricas às quais não se pode precisar do que se
tratam.
(...)

Como visto, o problema da entrega, apresentação da ECD ­ obrigação
acessória ­ sem observância da legislação de regência ­ não se resumiu aos anos­calendário
2015 e 2016, objeto dos presentes autos, pois no ano­calendário 2014 também foi verificado
mesmo modus operandi da contribuinte (reiteração de conduta).
Ora, como a recorrente fez opção pela forma de escrituração G (Diário
Geral) ­ escrituração completa em um único “livro”, significando a inexistência de livros
ou registros auxiliares, é inadmissível na ECD o registro do fato contábil, de forma
simplificada, lacônica, imprecisa, ou com omissão dos documentos fiscais da operação
(nota fiscal, contrato, recibo, conhecimento de transporte, frete etc), pois causa
dificuldade à auditoria fiscal da própria contribuinte e o cruzamento eletrônico, de plano,
de informações em relação a seus clientes e fornecedores (circularização eletrônica de
dados dos clientes e fornecedores). Isso frustra, solapa, invalida o escopo, o objetivo, a
razão da criação da ECD.
A conduta da contribuinte viola, afronta, na essência, a política de
fiscalização que norteou a instituição da ECD.
A recorrente, praticamente, como esse tipo de conduta, inviabilizou a
política de fiscalização com base na ECD, aos omitir informações relevantes, capitais,
acerca das operações que praticara no dia a dia, pois em vez de apresentar, preencher, as
informações de interesse do Fisco no campo Histórico, quanto às operações (fatos
contábeis registrados no livro Diário Geral), simplesmente, criou um código de controle
interno, ou consignou duas ou 3 palavras ao seu alvedrio, limitando­se a informar isso na
ECD, solapando o intuito da criação da ECD.
Como o procedimento de fiscalização iniciou como Diligência, em 02/03/2017,
para ser cumprido/executado até 28/04/2017 e, posteriormente, houve 10 (dez) prorrogações
sucessivas do procedimento de Diligência, o qual foi estendido até 14/12/2018 (e­fl. 40), no
qual foram reunidas provas suficientes pela fiscalização da omissão na ECD ­ das infrações ­
dos anos­calendário 2015 e 2006 de dados/informações (campo Histórico da ECD, ou seja, os
históricos dos lançamentos contábeis não individualizam adequadamente os lançamentos
contábeis (não foram discriminados os documentos, como notas fiscais, contratos, recibos,
dos fornecedores e clientes em relação aos quais as receitas da recorrente se referem; uso
abrangente de língua estrangeira; uso de termos genéricos e codificados), então em
09/10/2018 houve a extinção do procedimento de Diligência e instaurado o Procedimento
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.660

42
Fiscalização para lavratura do auto de infração multa isolada ­ MULDI­ Outras Multas
Administradas pela RFB (e­fl. 534).
O auto de infração ­ multa regulamentar isolada ­ cumprimento de obrigação
acessória ­ entrega de ECD ­ com informações inexatas, incompletas ou omissões, foi lavrado,
portanto, no dia seguinte, em 10/10/2018, o auto de infração, pois a fiscalização colhera as
provas durante o procedimento de diligência que perdurou por quase dois anos.
Não há vício algum ao lançamento fiscal pelo fato da conversão do
procedimento de diligência em procedimento de fiscalização para lavratura do auto de infração,
pois a contribuinte foi intimada no procedimento de diligência para corrigir as ECD dos anos­
calendário 2015 e 2016, conforme consta do Relatório Fiscal (e­fl. 21), in verbis:

(...)
Dos fatos: a inobservância quanto à individualização da
escrituração das receitas operacionais
25. O procedimento fiscal de diligência, formalizado pelo Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF­D)
no 0811200­2017­00042­7 (doc. 001), teve por objeto inicial a
verificação de divergências entre o total de receitas lançadas na
ECD e a mesma rubrica na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF). Por isso o escopo centrou­se prioritariamente na análise
das contas de receitas.
No decorrer do procedimento fiscal a CEVA foi intimada a
providenciar a retificação de suas ECD anos­calendário 2015 e
2016.
26. Mediante termo de intimação (doc. 005), lavrado em
23/10/2017 e com ciência efetivada em 31/10/2017, a
fiscalização informou à CEVA que a conta “Receitas” nas
ECD dos anos­calendário 2015 e 2016 apresentavam históricos
dos lançamentos contábeis sem a individualização necessária
(não foram discriminados os documentos fiscais ou clientes às
quais as receitas se referiam; uso abrangente de língua
estrangeira; uso de termos genéricos e codificados). Observou­
se que através do nome da conta ou do histórico não era possível
se determinar ou confirmar a natureza das transações (embora
se apresentassem como contas do grupo de receitas). A CEVA,
então, foi intimada a proceder às correções.
27. A CEVA transmitiu as ECD substitutivas do ano­calendário
2015 e 2016, respectivamente em 15/01/2018 e 19/01/2018 (doc.
007).
(...)

Entretanto, novamente não corrigiu o campo histórico dos fatos contábeis
registrados na ECD.
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.661

43

Na primeira instância nas razões da Impugnação, a própria recorrente
reconheceu que foi intimada a corrigir as ECD no procedimento de Diligência,
respectivamente, dos anos­calendário 2015 e 2016 e que corrigiu apenas a parte atinente a
informações grafadas em língua estrangeira (inglês) para português, pois as intimações
não teriam sido claras quanto ao objeto das correções (e­fls. 544/545), in verbis:

(...)
Em síntese, além de estar obrigada a manter a escrituração dos
lançamentos contábeis, de modo a possibilitar a correta
apuração dos respectivos tributos, a Impugnante, desde a edição
da Lei no 12.073/14, tem o dever de proceder à sua apresentação
às autoridades fiscais por meio do Sistema de Público de
Escrituração Digital (SPED).
Foi exatamente desta forma com que procedeu a Impugnante
com relação às informações contábeis e fiscais relativas aos
anos­calendário de 2015 e 2016, reunindo­as e transmitindo­as
ao Fisco por meio do SPED.
Não obstante o atendimento da obrigação imposta à Impugnante
com relação à entrega das informações que outrora deviam
constar dos livros então substituídos pelo SPED (Livro Diário,
Livro Razão, Livro Balancetes Diários, dentre outros), a Receita
Federal do Brasil entendeu que as informações prestadas pela
Impugnante estariam em desacordo com as exigências
veiculadas pelas normas contábeis aplicáveis.
Nesta oportunidade, foi deflagrado o Procedimento de
Fiscalização no 08.1.12.00­2018­00151­6, com o intuito de
provocar a Impugnante a promover as correções necessárias de
sua escrituração. (...)
Importante desde já destacar que as determinações emanadas
das autoridades fiscais jamais especificaram, de forma precisa
e escorreita, quais seriam as correções que haveriam de ser
promovidas pela ora Impugnante. Muito pelo contrário, as
intimações foram confeccionadas de forma genérica, sem
especificar à Impugnante se as inconsistências a serem
reformuladas voltavam­se a questões puramente formais
(padronizações do SPED, por exemplo) ou quanto ao próprio
conteúdo dos lançamentos contábeis.
Nesta oportunidade, e sem ter um direcionamento preciso quanto
à conduta a ser adotada – mais precisamente quanto ao que
deveria ser corrigido em suas escriturações contábeis
submetidas ao SPED ­ as correções promovidas pela
Impugnante voltaram­se quase que exclusivamente à tradução
dos lançamentos contábeis ao vernáculo, haja vista o fato de
constarem inicialmente na língua inglesa. Quanto a este ponto,
cabe apenas uma breve explanação.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.662

44
Por determinação de sua matriz holandesa, em julho de 2014,
foi implementado um novo sistema interno chamado OFS (One
Freight System). Até junho de 2014, portanto, a Impugnante
usava o FWD, que era em português (sistema brasileiro).
FWD e OFS são softwares de frete (controle logístico da
operação, controle de estoque, volume, preço, bill of lading).
Pelo fato de o OFS ser um sistema mundial, ele é em inglês.
Toda a linguagem é técnica específica da área de frete e em
inglês. Referidos softwares munem de informações os softwares
financeiros, utilizados para o controle contábil da empresa.
Atualmente a Impugnante se utiliza do JDE.
Mas voltando à fiscalização, por não constar qualquer
indicação expressa quanto ao tipo de correção que deveria ser
realizada em sua escrituração contábil, a Impugnante concluiu
que tais correções diriam respeito à tradução dos lançamentos.
Foi exatamente o que fez a Impugnante, traduzindo cada um
dos lançamentos contábeis relativos às informações fiscais dos
anos­calendário de 2015 e 2016, as quais foram devidamente
apresentadas às autoridades, conforme se pode observar do
histórico de intimações e de suas respectivas respostas,
constantes às fls. 503 a 533 destes autos.
Não obstante o cuidado da Impugnante, as autoridades fiscais
concluíram que os lançamentos contábeis referentes aos anos­
calendário de 2015 e 2016 foram promovidos sem a devida
identificação, individualização e clareza exigida pela legislação
de referência. Os seguintes trechos do Relatório Fiscal (fls. 10 a
39) ilustram a conclusão das autoridades fiscais: (...).
Conforme se extrai dos trechos do Relatório Fiscal acima
reproduzidos, as autoridades fiscais entenderam que a
Impugnante teria procedido à escrituração de seus lançamentos
fiscais sem que estes estivessem acompanhados do suporte
documental e probatório necessário a justificar a receita objeto
do lançamento, qualificando­a na infração descrita pelo artigo
57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158­
35/2001: (...).

Data venia, diversamente do alegado pela contribuinte, a intimação do Fisco
foi clara, objetiva e precisa quanto ao objeto, vícios constatados no campo histórico (e­fls.
491/492), conforme transcrição apresentada anteriormente, e que, novamente, repriso, in
verbis::

(...)
"Em razão das inconsistências apontadas no termo de
intimação 3, esta fiscalização verificou sumariamente a conta
“Receitas” na ECD dos anos­calendário 2015 e 2016 e
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.663

45
constatou que os históricos dos lançamentos contábeis também
não individualizam adequadamente os lançamentos (não são
discriminados os documentos fiscais ou clientes às quais as
receitas se referem; uso abrangente de língua estrangeira; uso
de termos genéricos e codificados). Observa­se que através do
nome da conta ou do histórico não é possível se determinar ou
confirmar a natureza das transações (embora apresentem­se
como contas do grupo de receitas (...)."
(...) Da Intimação Fiscal: fica o sujeito passivo acima
identificado intimado para, no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos, apresentar os documentos e esclarecimentos abaixo
indicados:
1) Reapresentar a ECD do anos­calendário 2015 e 2016
atendendo as normas contábeis e fiscais estabelecidas por meio
da Lei no 6.404/76, art. 177; do Decreto­ Lei no 486/1969, art.
2o; do Decreto no 3.000/1999, arts. 251 a 267; CTG 2001 (R2),
itens 5 e 6; ITG 2000 (R1) e Manual Sped – ADE no 29/2017.
(...)

Não há que se falar em prova emprestada no caso, pelo fato das provas
terem sido colhidas no procedimento de diligência e utilizadas no procedimento de fiscalização
que implicou lavratura do auto de infração.
A função do Procedimento de Diligência é, justamente, reunir elementos,
provas, de fatos que configuram infração tributária, com objetivo de sustentar, embasar,
acusação fiscal (lavratura de auto de infração), o qual foi lavrado no Procedimento de
Fiscalização ­ MULDI, no caso.
Embora a denominação procedimento de diligência e procedimento de
fiscalização possam parecer, num primeiro momento, algo diverso, ou com escopo diverso, na
verdade são faces ou etapas da própria investigação fiscal.
A contribuinte foi intimada, no procedimento de diligência, para corrigir
as ECD dos anos­calendário 2015 e 1016, na forma da legislação de regência, então a
alegação de cerceamento do direito é totalmente sem razão, verdadeiro despautério. Não
merece crédito tal alegação.
Além disso, mesmo que não houvesse intimação fiscal, que não é caso,
pois houve intimação como demonstrado, não cabe suscitar violação do contraditório e da
ampla defesa na fase pré­processual, fase de investigação fiscal, pois a investigação fiscal
é realizada no interesse exclusivo do Fisco e tem natureza inquisitorial.
Ou seja:
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em procedimento de
diligência/fiscalização, pois o procedimento de investigação fiscal é realizado no interesse
exclusivo do Fisco, o qual tem caráter inquisitório.
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.664

46
A fase pré­processual, fase de investigação fiscal (colheita de provas de
possível infração tributária) não é banhada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois ainda não existe acusação fiscal, não existe processo e ainda não existe lide (pretensão
resistida) que surge apenas com a impugnação ofertada, após ciência do auto de infração.
De qualquer modo, não obstante o caráter inquisitorial da fase de
investigação fiscal (fase pré­processual), a qual não é banhada pelo contraditório e ampla
defesa, ainda assim a contribuinte foi sim intimada para corrigir as ECD dos anos­calendário
215 e 2016, e foi dado prazo de 60 (sessenta dias) e ainda houve, sim, prorrogação de prazo,
como já demonstrado anteriormente.
Logo, diversamente do alegado pela recorrente, a Fiscalização efetuou o
procedimento de investigação, oportunizando, sim, a correção das ECD, porém a recorrente
manteve­se recalcitrante, ao apresentar ECD substitutivas sem os ajustes no histórico dos fatos
contábeis registrados no livro Diário Geral, pois só efetuou correção para o vernáculo, pois
estava em língua inglesa, mas persistiu descumprindo a obrigação acessória (não fez os ajustes
no histórico para identificação dos fatos contábeis registrados); por isso, do lançamento do
multa regulamentar isolada de ofício.
Quanto à base de cálculo da multa regulamentar isolada dos anos­calendário
2015 e 2016, o auto de infração apresenta demonstrativos pormenorizados de como foi apurado
o elemento material do fato gerador e, por ser matéria de mérito, e não matéria para ser
enfrentada em sede de preliminar, será abordada, mais adiante, quando da análise da base de
cálculo (matéria de mérito).
Se houver problema de base de cálculo da infração imputada, diversamente
do alegado pela recorrente, quanto muito poderá implicar improcedência do lançamento, mas
nunca nulidade.
Assim, por tudo que foi dito, diversamente do alegado pela recorrente, não
restou caracterizado o alegado prejuízo à defesa, pois não restou configurado o alegado
cerceamento do direito defesa.
E, na fase processual, a contribuinte, desde a primeira instância de
julgamento, neste devido processo legal administrativo, exerceu e vem exercitando,
plenamente, o contraditório e a ampla defesa.
A questão da base de cálculo das multas não é matéria a ser enfrentada em
sede de preliminar, mas por se tratar de matéria de mérito assim será enfrentada a questão,
oportunamente, mais diante, em tópico específico.
Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MULTA
REGULAMENTAR
ISOLADA.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ­ ENTREGA DE ECD ­ COM INFORMAÇÕES
INCOMPLETAS, INEXATAS OU OMISSÕES. ANOS­CALENDÁRIO 2015 E 216.
BASE DE CÁLCULO. INFRAÇÃO FORMAL CONFIGURADA

Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.665

47
Quanto ao mérito, a recorrente argumentou:

­ pela improcedência do lançamento fiscal, pois teria feito a correta
individualização dos lançamentos contábeis e observância da legislação contábil aplicada, in
verbis:
(...)
Após a instauração de procedimento para fiscalizar as
informações de natureza econômica e fiscais transmitidas pela
Recorrente com relação aos anos­calendário de 2015 e 2016, as
autoridades fiscais concluíram que os lançamentos contábeis
que suportavam referidas informações foram registrados de
forma incompleta, sem a individualização necessária a permitir
a correta identificação de cada um dos lançamentos.
(...)
Bastava ter sido concedido à Recorrente a oportunidade de
apresentá­los ao Sr. Agente Fiscal que a lavratura do Auto de
Infração aqui combatida seria completamente desnecessária.
Mas não.
A Receita Federal poupou­se do trabalho de instaurar uma
fiscalização minimamente decente e já lançou mão de Auto de
Infração para exigência de crédito tributário que ultrapassa os
R$ 25 milhões, sem nunca ter sido oportunizado ao contribuinte
a possibilidade de demonstrar a legitimidade de seus
lançamentos contábeis, (...).
Isto somente reforça, Srs. Conselheiros, a necessidade de
REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA FISCAL, para que os
órgãos fiscais possam apresentar e esclarecer, agora, aquilo que
não fizeram os Agentes Fiscais ao não promoverem a necessária
fiscalização dos fatos geradores subjacentes ao lançamento
fiscal aqui questionado: a demonstração de que os lançamentos
contábeis estão, de fato, amparados em documentação (...).

b) base de cálculo ­ da não apresentação pelo Fisco de elementos voltados a
suportar a multa imposta para o ano­calendário de 2016, ou seja:

(...)
Em outras palavras, a exigência da penalidade calculada com
base nos lançamentos contábeis realizados ao longo do ano­
calendário de 2015 foi acompanhada e instruída por uma
planilha relacionando os respectivos lançamentos, especialmente
no que se refere à sua origem e aos seus valores, algo que não
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.666

48
se repetiu para com os lançamentos contábeis relativos ao ano­
calendário de 2016.
(...)

Pois bem.

Quanto às matérias de mérito, também, não procedem as irresignações da
recorrente.

Como já demonstrado, quando do enfrentamento da preliminar de nulidade a
qual foi rejeitada, pois foi suscitada sem plausibilidade fático­jurídica, a contribuinte ­
diversamente do que alegou ­ no procedimento de diligência foi intimada, sim, com prazo
razoável de 60 (sessenta) dias e ainda foi concedido dilação de prazo para apresentação de
ECD (substitutivas) dos anos­calendário de 2015 e 2016, para correção dos vícios apontados
pelo Fisco, ou seja, para que fossem sanadas as informações incompletas, inexatas ou omissões
constantes do campo histórico dos fatos contábeis constantes do livro Diário Geral ­
Escrituração Contábil Digital e apresentou ECD (substitutivas) sem sanar esses vícios.
Veja.
A Lei no 12.973/14 – que deu nova redação ao Decreto­Lei no 1.598/77 (art.
7o, § 6o) ­ determinou a transmissão eletrônica à Receita Federal do Brasil, por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, da escrituração contábil mantida pelos
contribuintes.
Quanto aos anos­calendário 2015 e 2016 ­ objeto do lançamento fiscal, a
recorrente ­ obrigada à Escrituração Contábil Digital ­ ECD (Lei no 9.779/99, art. 16; MP no
2.158­35/01, art. 57, inciso III, “a”, com redação dada pelo art. 57 da Lei no 12.873, de 2013;
IN RFB no 1.420/2013, art. 3o e IN RFB no 1.774/2017, art. 3o) ­ optou pela forma de
escrituração G (Diário Geral) ­ escrituração completa em um único “livro”, significando a
inexistência de livros ou registros auxiliares a essa forma de escrituração ­ e transmitiu pelo
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

Tendo optado pela forma de escrituração G (Diário Geral), conforme
Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital das ECD anos­calendário 2015 e 2016
(e­fl. 23), a contribuinte apresentou a Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa aos anos­
calendário 2015 e 2016 ­ obrigação acessória ­cujos lançamentos das contas analíticas de
receitas operacionais foram registradas sem a devida identificação/individualização no
Campo Histórico.
A inexatidão da escrita contábil restou caracterizada pela ausência de
consignação expressa, no campo histórico, dos documentos probantes (nota fiscal, contrato, ou
outro documento hábil) dos lançamentos contábeis, de forma a individualizá­los como
preconiza a legislação de regência.
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.667

49
Assim, em decorrência da verificação de omissões na escrituração contábil, a
recorrente foi intimada a apresentar ECD (substitutiva) para respectivo ano­calendário, no
sentido de correção das falhas apontadas pela fiscalização; porém, as ECD substitutivas
apresentadas persistiram com o mesmo problema (informações inexatas, incompletas ou
omitidas no campo histórico dos respectivos fatos contábeis registrados na ECD ), então
configurada a infração formal o Fisco aplicou a multa regulamentar isolada, prevista na MP
2.158­35/2001, art. 57, III, “a”, redação dada pela Lei no 12.873, de 2013.
O lançamento de ofício resultou em multa no total de R$ 25.261.192,98.
Como já dito, intimada, ­ no procedimento de diligência fiscal para
corrigir as omissões nas ECD dos anos­calendário 2015 e 2016­ , a recorrente:
a) apresentou ECD substitutivas; porém não corrigiu as omissões, pois
apenas corrigiu a parte atinente tradução dos textos de língua estrangeira para o
vernáculo.
b) não corrigiu as omissões nas ECD quanto ao campo HISTÓRICO dos
lançamentos contábeis que não individualizam adequadamente os lançamentos (não são
discriminados os documentos fiscais ou clientes aos quais as receitas se referem; uso de termos
genéricos e codificados).
Na verdade, nas ECD (substitutivas) a recorrente ajustou apenas para o
vernáculo, ou seja, da língua inglesa para a língua portuguesa.
Assim, na ECD sem a devida discriminação do fato contábil, no campo
histórico, não é possível se determinar ou confirmar a natureza das transações (embora
apresentem­se como contas do grupo de receitas).
Cabe acrescentar, ainda, que a recorrente, por ter optado pela forma de
escrituração G (Diário Geral) ­ escrituração completa em um único “livro”, significando a
inexistência de livros ou registros auxiliares a essa forma de escrituração, não pode agora ­ na
sua defesa ­ invocar escrituração contábil resumida, pois não foi essa sua opção.

Obs:
Quando o contribuinte faz opção pela forma de escrituração resumida (R), que não é o caso
dos autos, os registros dos lançamentos contábeis podem conter históricos resumidos ou codificados, desde que
utilize o diário auxiliar (A) para registrar cada lançamento com a individualização e a clareza exigidas pela
legislação. No campo histórico do lançamento contábil é onde esse detalhamento, essa individualização, é
registrado.
No caso, inaplicável a escrituração contábil resumida, pois, como já dito, a contribuinte
optou pela escrituração completa em um único livro: Diário Geral que substituiu os livros Diário, Razão
Auxiliar, Balancetes Diário, Balanços e Fichas.

Logo, a escrituração (ECD) deve ser feita em idioma nacional e com
individualização e clareza dos fatos contábeis registrados no campo histórico.
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.668

50
No caso, por opção expressa da contribuinte o livro próprio é o Diário
Geral na ECD, sem livro auxiliar.
A propósito, transcrevo a narrativa dos fatos da fiscalização constantes do
TVF (e­fls. 10/39), in verbis:

(...)
9. A CEVA apurou seu resultado pelo regime de tributação com
base no lucro real nos anos­calendário de 2015 e 2016, e,
portanto, estava obrigada à escrituração contábil nos termos do
Decreto­Lei no 1598/77, art. 7o e, em decorrência, à
apresentação da ECD nos termos da já citada IN através do
sistema Sped.

(...)
Das normas contábeis na escrituração
11. O Decreto­Lei no 486, de 3 de março de 1969, dispõe
sobre a escrituração de livros mercantis e dá outras
providências e assim estabelece:
“Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda
corrente nacionais, em forma mercantil, com individuação e
clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras,
emendas e transportes para as margens. (Vide Decreto no
64.567, de 1969)
(...)
14. O Decreto no 64.567, de 22 de maio de 1969, regulamentou,
então, dispositivos do Decreto­Lei no 486/1969:
“Art. 2o A individuação da escrituração a que se refere o
artigo 2o do Decreto­Lei no 486, de 3 de março de 1969,
compreende, como elemento integrante, a consignação
expressa, no lançamento, das características principais dos
documentos ou papéis que derem origem à própria
escrituração. ”
(...)
19. Já o art. 67, XI, determina a observância da LSA, por todas
as pessoas jurídicas, para apuração do lucro líquido, não
deixando dúvidas sobre a obrigatoriedade dos contribuintes
submetidos ao regime de apuração do lucro real de manterem a
escrituração contábil com observância das normas contábeis,
dos princípios contábeis geralmente aceitos, da LSA e da lei
tributária, bem como do dever de apresentar referida escrita no
formato de ECD por meio do sistema Sped.
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.669

51
20. A Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, através de seu art.
76, alterou o Decreto­Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946,
atribuindo competência ao Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) para, entre outras coisas, regular acerca dos princípios
contábeis e editar normas brasileiras de contabilidade de
natureza técnica e profissional: (...).

(...)
22. A RESOLUÇÃO CFC N.o 1.330/11 aprovou a ITG 2000 –
Escrituração Contábil.
(...)
24. Observa­se na ITG 2000, acima, em harmonia com o art. 2o
do Decreto no 64.567/1969, a obrigatoriedade de se observar a
individualização e a clareza de cada registro contábil, ou seja,
cada lançamento no Diário deve estar fundado em um
documento probante desse lançamento, seja esse documento
uma nota fiscal, um contrato, um recibo ou outro documento
hábil que comprove o fato contábil. Nos termos do art. 2o do
Decreto no 64.567/69, a expressão “individualização” significa:
“consignação expressa, no lançamento, das características
principais dos documentos ou papéis que deram origem à
própria escrituração”.
25. O procedimento fiscal de diligência, formalizado pelo Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF­D)
no 0811200­2017­00042­7 (doc. 001), teve por objeto inicial a
verificação de divergências entre o total de receitas lançadas na
ECD e a mesma rubrica na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Por isso o escopo centrou­se prioritariamente na análise das
contas de receitas. No decorrer do procedimento fiscal a CEVA
foi intimada a providenciar a retificação de suas ECD anos­
calendário 2015 e 2016.
26. Mediante termo de intimação (doc. 005), lavrado em
23/10/2017 e com ciência efetivada em 31/10/2017, a
fiscalização informou à CEVA que a conta “Receitas” nas ECD
dos anos­calendário 2015 e 2016 apresentavam históricos dos
lançamentos contábeis sem a individualização necessária (não
foram discriminados os documentos fiscais ou clientes às quais
as receitas se referiam; uso abrangente de língua estrangeira;
uso de termos genéricos e codificados). Observou­se que através
do nome da conta ou do histórico não era possível se determinar
ou confirmar a natureza das transações
(embora se
apresentassem como contas do grupo de receitas). A CEVA,
então, foi intimada a proceder às correções.
27. A CEVA transmitiu as ECD substitutivas do ano­calendário
2015 e 2016, respectivamente em 15/01/2018 e 19/01/2018 (doc.
007).
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.670

52
28. O Manual de Orientação do Leiaute da ECD ­ Anexo ao Ato
Declaratório Executivo Cofis no 34/2016 ­ Atualização: Maio de
2016 (doc. 003) normatiza a elaboração e entrega da ECD e
assim trata as formas de escrituração:
“1.6. Livros Abrangidos pelo Sped Contábil
Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no
Sped Contábil, em suas diversas formas. São previstas as
seguintes formas de escrituração:
• G ­ Diário Geral;
(...)
1.7. Regras de Convivência entre os Livros Abrangidos pelo
Sped Contábil
A escrituração G (Diário Geral) não pode conviver com
nenhuma outra escrituração principal no mesmo período, ou
seja, as escriturações principais (G, R ou B) não podem
coexistir.
A escrituração G não possui livros auxiliares A ou Z, e,
consequentemente, não pode conviver com esses tipos de
escrituração.
(...)
29. Conforme prescreve o manual retro mencionado, a forma de
escrituração G (Diário Geral) é a escrituração completa em um
único “livro”, significando a inexistência de livros ou registros
auxiliares a essa forma de escrituração. (...)
30. Pode ser observada na Requisição de Cópia de Escrituração
Contábil Digital das ECD anos­calendário 2015 e 2016 (doc.
006) que a Escrituração Geral (G) foi a forma de escrituração
contábil adotada pela CEVA, significando que a escrituração
apresentada é completa e sem a existência de livros auxiliares.

Dos fatos: a inobservância quanto à individualização da
escrituração das receitas operacionais
(...)
33. Conforme acima orientado, o campo histórico das partidas
de lançamento pode ser preenchido com a opção “histórico
padronizado” (campo 07 do registro I250). Trata­se de uma
opção ao contribuinte que, nesse caso, para a correta
observação da individualização dos lançamentos exigidas pelas
NBC, deve fazer a complementação do histórico (“histórico
complementar” –campo 08 do registro I250).
A outra alternativa é o uso do “histórico completo”, onde o
conteúdo integral é digitado no momento do lançamento
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.671

53
contábil. Como poderá ser visto na planilha “ECD 2015 Orig
Ceva_31 Rec Oper.ods” (doc. 008) e “ECD 2016 Orig Ceva_31
Rec Oper.ods” (doc. 009), os históricos dos lançamentos
apresentados são genéricos, repetidos, por vezes codificados,
não individualizam os lançamentos, não fazem a consignação
expressa, no lançamento, das características principais dos
documentos ou papéis que deram origem à própria
escrituração.
(...)

A contribuinte nas ECD, no campo histórico, informou apenas sequências de
palavras, em regra, sincopadas ou cifradas, e nada de informações de interesse do Fisco, como
notas fiscais, contratos, recibos, conhecimentos de transporte, carga, frete etc.
Ora, como a recorrente fez opção pela forma de escrituração G (Diário
Geral) ­ escrituração completa em um único “livro”, significando a inexistência de livros
ou registros auxiliares, inadmissível essa falta de informações na ECD, pois causou
dificuldade à auditoria fiscal da própria contribuinte e o cruzamento eletrônico, de plano,
de informações em relação a seus clientes e fornecedores.
A conduta da contribuinte violou, afrontou, a essência, a política de
fiscalização que norteou a instituição da ECD.
A recorrente, praticamente, como esse tipo de conduta, inviabilizou a
política de fiscalização com base na ECD, aos omitir informações relevantes, capitais,
acerca das operações que praticara no dia a dia, pois em vez de apresentar, preencher, as
informações no Campo Histórico, quanto às operações, simplesmente, criou um código de
controle interno, limitando­se a informar na ECD esse código ou sequência de palavras
(informações diversas do interesse do Fisco), solapando o intuito da criação da ECD.
Como demonstrado, a contribuinte apresentou as ECD ­ obrigação
acessória ­ com informações incompletas, inexatas ou omissões ­ configurando infração
formal ­ ao não individualizar os lançamentos contábeis no livro Diário Geral, no campo
histórico.
Os históricos dos lançamentos apresentados são genéricos, repetidos, por
vezes codificados, não individualizam os lançamentos, não fazem a consignação expressa,
no lançamento, deram origem à própria escrituração.
Assim, diversamente, do alegado pela recorrente nas razões do recurso,
ela descumpriu a legislação atinente à Escrituração Contábil Digital ­ ECD, quanto aos
anos­calendário 2015 e 2016.
A infração formal ­ entrega de ECD ­ obrigação acessória ­ com informações
incompletas, inexatas ou omissas ­ no campo histórico do fato contábil registrado ­ restou
confirmada, configurada, conforme ECD (originais) e ECD (substitutivas) entregues ao Fisco
no procedimento de diligência.
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.672

54
Desnecessária a realização de diligência fiscal, para juntada de outras provas,
pois a infração formal imputada ­ entrega de ECD ­ obrigação acessória ­ com informações
incompletas, inexatas ou omissas no campo histórico do fato contábil registrado no livro Diário
Geral digital ­ está sobejamente comprovada nos autos pelas provas já colhidas pelo Fisco no
procedimento de investigação (colheita de provas) antes da lavratura do auto de infração,
conforme ECD originais e ECD (substitutivas) dos anos­calendário 2015 e 2016, tela resumo
(e­fl. 500), cujo excerto transcrevo:

(...)

Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.673

55

(...)

Quanto à base de cálculo da multa isolada, a recorrente aduziu, nas razões do
recurso, in verbis:

(...)

3.1.2 – Da não apresentação de elementos voltados a suportar a
multa imposta para o ano­calendário de 2016

(...)
Em outras palavras, a exigência da penalidade calculada com
base nos lançamentos contábeis realizados ao longo do ano­
calendário de 2015 foi acompanhada e instruída por uma
planilha relacionando os respectivos lançamentos, especialmente
no que se refere à sua origem e aos seus valores, algo que não se
repetiu para com os lançamentos contábeis relativos ao ano­
calendário de 2016.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.674

56
(...)

A despeito dessa exigência impositiva quanto à inclusão pelo
lançamento fiscal de todas as informações relativas ao valor
exigido, o Auto de Infração aqui questionado – especialmente em
seu Relatório Fiscal – se limita a apresentar e a “destrinchar” a
base da penalidade exigida apenas para ano de 2015, não o
fazendo com relação ao ano­calendário de 2016.
Em outras palavras, o Auto de Infração não contém os
lançamentos de 2016 tidos por imperfeitos, impossibilitando à
empresa averiguar quais seriam tais lançamentos e, assim,
como foi feito o cálculo da multa aplicada, algo que somente
reforça a completa deficiência do lançamento fiscal, pela
completa insuficiência de informações que permitam ao
contribuinte a correta identificação dos valores exigidos e, por
conseguinte, o seu preciso questionamento.

(...)

Como visto, a contribuinte não questionou a base de cálculo da multa isolada
do ano­calendário 2015, mas apenas a base de cálculo do ano­calendário 2016.

Ano­calendário 2015:

Em relação ao ano­calendário 2015 quanto à base de cálculo da multa
regulamentar isolada ­ matéria de fato ­ como visto ­ nas razões de defesa ­ a própria
recorrente nada objetou, cujo demonstrativo ­ planilha de cálculo, percentual da multa e valor
da multa transcrevo a partir do Relatório Fiscal (e­fls. 27/33), in verbis:

Ob:
A planilha resumo foi elaborada pela fiscalização ­ a partir da ECD (substitutiva), conforme
arquivo não paginável ­Termo de Anexação de Arquivo Não­paginável ­ doc 008_ECD 2015 Orig
Ceva_31 Rec Oper
(e­fl. 501).
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.675

57

Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.676

58

Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.677

59

Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.678

60

Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.679

61

Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.680

62

Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.681

63

37. A soma das incorreções para fins de utilização como base de
cálculo para quantificação da multa por descumprimento da
obrigação acessória é de R$ 216.517.806,74 na ECD do ano­
calendário 2015.
(...)
Da penalidade pela entrega das ECD com incorreções
45. Conforme prescreve a IN RFB no 1774, de 22 de
dezembro de 2017, art. 11, aplicam­se as multas previstas
na MP 2158­35/2001, art. 57, III, “a”, qual seja, 3% (três
por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos
quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
46. A base de cálculo é representada pelo valor da transação a
qual se refere a informação inexata, no caso, os lançamentos a
crédito constantes das rubricas receitas operacionais.
47. Em decorrência, a base de cálculo da infração relativa à
ECD
ano­calendário
2015
é
R$
216.517.806,74,
que
multiplicada pelo percentual de 3% resulta em multa de R$
6.495.534,20. A data de referência da multa regulamentar
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.682

64
consignada no auto de infração é a data limite para o
cumprimento da obrigação acessória, qual seja, 31/05/2016.
(...)

Portanto, não cabe fazer reparo ou ajuste na base de cálculo da multa isolada
do ano­calendário 2015, pois foi apurada, de forma detalhada, conforme demonstrativo
transcrito anteriormente.

Ano ­calendário 2016:

Por outro lado, a contribuinte questionou a base de cálculo da multa isolada,
por descumprimento de obrigação acessória, aplicada do ano­calendário 2016, alegando que a
base de cálculo não restou demonstrada e que, nessa parte, o lançamento fiscal não deve
prosperar.
Diversamente do alegado pela recorrente, a fiscalização, sim, demonstrou
também, sobejamente, a apuração da base de cálculo do ano­calendário 2016, cujo
demonstrativo ­ planilha ­ valor da base de cálculo ­ consta do arquivo: Termo de Anexação de
Arquivo Não­paginável ­ doc 009_ECD 2016 Orig Ceva_31 Rec Oper
­ arquivo de 50,3
MB, cujo link consta na e­fl. 502 do e­Processo.

Quanto ao ano­calendário 2016 ­ base de cálculo ­ consta do Relatório Fiscal
(e­fls. 33/38), em resumo, in verbis:

(...)
38. As inexatidões nos lançamentos contábeis relativas à conta
de receitas operacionais contidas na escrituração presente na
ECD do ano­calendário 2016 diferem um pouco do método
adotado pela CEVA no que diz respeito às descrições dos
históricos empregados em 2015.
39. Abaixo são citados exemplos dos históricos encontrados no
razão, cujos dados encontram­se na planilha “ECD 2016 Orig
Ceva_31 Rec Oper.ods” (doc. 009):
Exemplo dos históricos ­ ECD 2016
1011120008646 Ford TRANSF. ENTRE CONTAS # NOV/16
10112355 108072
1012220001833master 1012220001906master
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.683

65
1012220002406 Ricetec ­ demurr UNBILLED REVENUE #
NOV/16
10202956 001000213197 ACOTECN
10212177 001000213092 TYCO EL
10223218 Unknown: Not in Source System
10233917 001000025526 HUAWEI
10240857 001000283743 SMS INF
WHT, AREA=SCL
1035120000155 QGI TRANSF. ENTRE CONTAS # OUT/16
1042220003833master 1012220001906master
1602 SETTLE PERIOD Purchase invoice
Accepted difference
ADJ OH101­00004468
ADMINISTRATION FEE­C OA105­00004076
ADP BRASIL LTDA ALLINK TRANSPORTES I
Advance payment 001000049166 AVON IN
ADVANCED MANIFEST SY OA105­00004076
AGENCE MARITIME MOHA
Agio
Aj COF Ago14Mar16 Aj PIS Ago14Mar16
AJS RESULTADO
ALLINK TRANSPORTES I MAERSK BRASIL BRASMA
Allocation based on FTE
Ancillary Cost Accru Freight Cost Accrual
Ancillary Cost Accru Freight Revenue
ANDROID MONTAGENS AU BRAZIL HISTORICAL DA
ASTI GROUP
ATTENDANCE ATTENDANCE SALES TAX, IE=80201
B/L FEE
baixa 153244 not apr baixa 153243 not apr
BOL­AGRICHEM DO­30.11.CPQ
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.684

66
C0246115 DEPOSITO MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
CAL­VIMA CIA.LTDA. Agio
CARGO CONSOLIDATORS
CEVA FREIGHT (INDIA)
ENCERRAMENTO NOV/16 AJUSTE PIS/COFINS # NOV/16
HOUSE_1216562033 HOUSE_HAM158168303
Impos.Custom Air e Ocean Abr16
ISS Intercompany
JOB CLOSING abr/16
Miscellaneous Differ Freight Revenue
MONTEVIDEO INTERNATI
MSC MEDITERRANEAN SH
NOMCH
NYK LINE DO BRASIL L ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*
OA101­00008633
Purchase invoice
Purchase invoice Unknown: Not in Source System
Reconhec. Rec. Marit
Regul.saldo 51000000
Rev. Recog. AIR COS. Recog. Ocean
SALES TAX, AREA=NCO
SG&A allocation based on NR x2
STORAGE
TAX Custom Air/Ocean YTD Mar16
TERMINAL HANDLING
TR 1012220002106
TRANSF I/E GROUP
Transf NET ClosJan16
Unknown: Not in Source System
40. Com exceção dos históricos numéricos ou alfa numéricos, os
demais históricos se repetem de forma idêntica. O histórico
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.685

67
"Aut.dos.profit book.", por exemplo, é repetido em 305.690
lançamentos e soma R$ 191.744.625,51 em créditos.
41. A inexatidão da escrita contábil fica evidenciada pela
ausência
de
consignação
expressa,
no
histórico,
dos
documentos probantes (nota fiscal, contrato, ou outro
documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá­
los como preconiza a lei contábil. Observa­se a utilização de
sequências numéricas às quais não se pode precisar do que se
tratam. Também são usadas expressões em idioma estrangeiro,
prática vedada pelas normas contábeis.
42. A soma das incorreções para fins de utilização como base de
cálculo para quantificação da multa por descumprimento da
obrigação acessória é de R$ 625.546.426,04 na ECD do ano­
calendário 2016. (doc. 009)
(...)
48. A base de cálculo da infração relativa à ECD ano­calendário
2016 é R$ 625.546.426,04 que multiplicada pelo percentual de
3% resulta em multa de R$ 18.766.392,78. A data de referência
da multa regulamentar consignada no auto de infração é a data
limite para o cumprimento da obrigação acessória, qual seja,
31/05/2017.

(...)

Logo, a base de cálculo da multa isolada do AC 2016 está adequadamente
demonstrada na planilha ECD 2016 Orig Ceva_31 Rec Oper.ods” (doc. 009) ­ arquivo não
paginável, cujo link consta na e­fl. 502 dos autos, no e­processo ­ Termo de Anexação de
Arquivo Não­paginável ­ doc 009_ECD 2016 Orig Ceva_31 Rec Oper
.
Assim, não procede a alegação da recorrente de que não teve adequada
informação de quais lançamentos contábeis foram considerados imperfeitos na ECD, e que o
auto de infração, nessa parte, ano­calendário 2016, teria completa deficiência, insuficiência de
informações que pudessem permitir a correta identificação dos valores exigidos, seu
conhecimento e, por conseguinte, questioná­los, impugná­los.
A base de cálculo, portanto, na planilha excel, no citado link está
exaustivamente demonstrada, inclusive, com demonstrativos auxiliares (anexos).
Portanto, também não há reparo a fazer na base de cálculo da multa aplicada
do ano­calendário 2016.

DO CARÁTER EXCESSIVO DA PENALIDADE APLICADA

Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.686

68
A recorrente, nas razões de defesa, ainda argumentou que a multa
regulamentar isolada aplicada por entrega de Escrituração Contábil Digital ­ ECD ­ obrigação
acessória ­ com informações incompletas, inexatas ou omissões ­ infração formal ­ seria
inconstitucional, pois desproporcional, excessiva.
A penalidade aplicada em concreto está cominada no art. 57, III­ "a", da
MP 2.158­35, de 2001, com redação dada pelo art. 57 da Lei 12.873, de 2013, in verbis:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou
omissões será intimado para cumpri­las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar­se­á às
seguintes multas:
I ­ ...................................................................................
a) (...).
b) (...)
c) (...).
II ­(...).
III ­por cumprimento de obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do
valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais
seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta;
b) (...).
.............................................................................................
§ 3o (...).
§ 4o (...).

A infração formal, no caso, como demonstrado em tópicos anteriores, restou
configurada e objeto do auto de infração deste processo.
Qual o escopo, razão da criação e implementação da ECD pela Receita
Federal?
Foi, justamente, no sentido do Fisco ter, de plano, a escrituração contábil
digital ­ ECD ­ com dados confiáveis, com descrição completa dos fatos contábeis nela
registrados, juntamente com a Escrituração Contábil Fiscal ­ ECF e assim efetuar auditoria
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.687

69
fiscal, confrontação dos dados, e circularização dos dados da recorrente e dos clientes e
fornecedores dos contribuintes objeto de investigação fiscal.
A ECD é um instrumento de política de fiscalização, de otimização dos
resultados das auditorias do Fisco.
Entretanto, a partir do momento que o contribuinte não preenche as
informações ­ no campo histórico ­ não discrimina os documentos de suporte dos fatos
contábeis registrados nas ECD ­ a escrituração digital perde seu objetivo ou a razão de ser, de
sua criação ou instituição.
No caso, a recorrente solapou, frustrou, por completo, o objetivo da
instituição da ECD, ao preencher o campo histórico com informações outras, diversas das de
interesse do Fisco.
Ora, a infração ­ entrega de ECD com informações inexatas, incompletas ou
omitidas ­ tem caráter formal, configura­se pela mera entrega dela com esses vícios no campo
histórico do fato contábil nela registrado e já demonstrado em tópico anterior.
O escopo do procedimento de investigação fiscal, desde o início, foi
oportunizar a contribuinte a corrigir e cumprir, efetivamente, a obrigação acessória atinente à
Escrituração Contábil Digital (ECD), conforme determina a legislação de regência.
A contribuinte se obrigou, de forma expressa, a apresentar ECD (livro Diário
Geral completo).
Ou seja:
A recorrente optou pela forma de escrituração G (Diário Geral) ­
escrituração completa em um único “livro”, significando a inexistência de livros ou registros
auxiliares a essa forma de escrituração ­ e transmitiu pelo Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED ­ a Escrituração Contábil Digital (ECD); porém, o Fisco constatou que o
Diário Geral apresentado pela contribuinte foi elaborado, preenchido, descumprindo a
obrigatoriedade quanto à individualização e à clareza de cada registro contábil, ou seja, cada
lançamento contábil ­ registro de fato contábil ­ no livro Diário Geral deve estar fundado em
um documento probante, seja o documento uma nota fiscal, um contrato, um recibo ou outro
documento hábil que comprove o fato contábil, no campo histórico.
Entretanto, a recorrente apresentou ECD ­ obrigação acessória ­ como já dito
com informações diversas, não de interesse do Fisco no Campo Histórico de cada fato contábil
nela registrado.
A contribuinte, infelizmente, no campo histórico de lançamento contábil no
livro Diário Geral digital inseriu informações ao seu talante, sem valor para o Fisco, em
completo prejuízo ao Fisco, inviabilizando, por completo, a Escrituração Contábil Digital.
Como primeira mostra da conduta recalcitrante da recorrente, consta das
razões do recurso, a título de exemplo, que ela entende que a discriminação no campo histórico
da ECD , em relação a cada fato contábil registrado no livro Diário Geral, com detalhamento
de dados da respectiva nota fiscal, dados do contrato, recibo, dados do conhecimento de
transporte, etc, seria engessamento das atividades da empresa, in verbis:
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.688

70

(...)
Os registros contábeis devem ser escriturados na ECD e no
SPED da forma mais fidedigna possível à realidade,
possibilitando a correta identificação da receita que originou o
lançamento, mas sem detalhamento que implique no próprio
engessamento das atividades do contribuinte.
(...)

A ECD ­ Escrituração Contábil Digital ­ tem o escopo de conter, apresentgar,
os dados do fato contábil ao Fisco e se não preenchido o campo histórico com os dados
específicos de cada operação contábil registrada, data venia a ECD perde sua razão de existir
para o Fisco, implicando frustração da finalidade, do escopo de sua instituição. Ou seja, a falta
de individuação do fato contábil, no campo histórico, escrituração G (livro Diário Geral),
dificulta, sobremaneira, o trabalho da fiscalização. Por isso, a legislação comina penalidade por
infração formal, administrativa, ao contribuinte desidioso ou recalcitrante, e a Administração
Tributária, utilizando o poder de polícia administrativa, aplicou em concreto a penalidade
pecuniária cominada em lei em sentido estrito, em face da infração formal configurada,
subsumida no art. 57, III­"a, da MP 2.158­35, de 2001, com redação dada pelo art. 57 da Lei
12.873, de 2013.
Inaplicável, improcedente a objeção da recorrente de que a penalidade seria
desproporcional ou inconstitucional.
É inaplicável o princípio da capacidade tributária em matéria de penalidade
nas lides tributárias.
O princípio da capacidade tributária é parâmetro dirigido, a ser observado
pelo legislador quando da elaboração e aprovação da lei, não ao julgador que aplica a lei, a
qual tem presunção de legalidade, legitimidade e constitucionalidade, enquanto não suspensa
ou não retirada do ordenamento jurídico.
O julgador de Órgão administrativo de julgamento está vinculado à lei sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN).
A lei é geral e abstrata, incide no seu comando sancionador APENAS quem
com sua conduta assume o risco de produzir o resultado nela previsto.
Ademais, não compete ao Órgão de julgamento administrativo conhecer, no
mérito, acerca de questionamento de pretensa inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF
no 02, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722742/2018­19
Acórdão n.o 1401­004.280
S1­C4T1
Fl. 1.689

71

Portanto, deve ser mantida a multa aplicada.
Deve ser mantida a decisão recorrida.
Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do laudo técnico
apresentado às vésperas do julgamento, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital